Tribunal: CARF
Processo: 16327.720218/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações trazidas pela recorrente somente em sede de recurso voluntário na 2a Instância não podem ser conhecidas por preclusas
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE.
A faculdade para pagamento ou crédito de JCP deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes restrita aos juros relativos ao ano da referida apuração, sem incluir encargos de períodos anteriores por força do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que no plano da contabilidade fiscal caracteriza-se como regime de competência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo o decidido no lançamento matriz.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720218/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
CITIBANK N.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações trazidas pela recorrente somente em sede de recurso voluntário na 2a
Instância não podem ser conhecidas por preclusas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE.
A faculdade para pagamento ou crédito de JCP deve ser exercida no ano-
calendário de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas
financeiras correspondentes restrita aos juros relativos ao ano da referida
apuração, sem incluir encargos de períodos anteriores por força do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que no plano da
contabilidade fiscal caracteriza-se como regime de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo o
decidido no lançamento matriz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, nos termos do
artigo 1o, da MP no 1.160/2023, negar provimento ao recurso voluntário e manter os lançamentos
de IRPJ e CSLL, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart,
Jandir José Dalle Lucca e Antonio Paulo Machado Gomes que davam provimento: ii) por
unanimidade de votos, ii.i) negar provimento ao recurso voluntário em relação a possível erro na
aplicação da taxa SELIC; ii.ii) não conhecer do recurso voluntário, por preclusão, relativamente
à postergação suscitada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720218/2019-50
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 9a Turma da DRJ/CTA, sessão de 27 de junho de 2019 (fls.
783/806)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 117/167) e manteve os
lançamentos de IRPJ e de CSLL perpetrados pelo Fisco (ano-calendário/2014), conforme Autos
de Infração (fls. 79/94 e 109/110), abaixo reproduzidos no que releva:
IRPJ

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Conforme TVF (fls. 95/108), bem sintetizado pela decisão de 1o Piso, estes
foram os apontamentos do Fisco:
1. Trata-se de autos de infração de e-fls. 79 a 85 e 86 a 92, contemplando,
respectivamente, constituição de crédito tributário de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos
referentes à apuração realizada para o ano-calendário de 2014.
2. Na forma de Termo de Verificação de e-fls. 95 a 108 e anexos, decorreram os
lançamentos de constatação, pela autoridade lançadora, de dedução indevida realizada
pelo contribuinte, no referido ano-calendário de 2014, a título de pagamentos de Juros
sobre Capital Próprio (JCP), que se referiam a períodos pretéritos (mais
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

especificamente, referentes aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013), no valor de R$
155.168.000,00, consoante quadro enviado pelo contribuinte em resposta à intimação,
anexado às e-fls. 41/42.
3. Após breve digressão sobre o iter da ação fiscal (e-fls. 96/97), passa a autoridade
fiscal a fundamentar a autuação realizada, podendo a acusação fiscal ser assim
compreendida, em breve síntese:
3.1) Cita o autuante a base legal do instituto em questão (JCP), para, com suporte em
doutrina de Luís Eduardo Schoueri, concluir que os JCPs possuem duas características
essenciais: a) visam à remuneração dos sócios; e b) se equiparam à despesa de juros.
Entende que, apesar de visarem a remuneração do capital dos sócios, não se pode
olvidar que a legislação tributária conferiu aos JCPs uma natureza jurídica diferente
daquela dada aos dividendos. Enquanto os dividendos pagos ou creditados pela
sociedade não são dedutíveis dos lucros tributáveis e, por isso, não se submetem à
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), os JCPs estão submetidos ao
IRRF quando do seu pagamento, em vista da sua dedutibilidade da apuração do
resultado do exercício. Tem-se, portanto, que esta espécie de remuneração do capital
investido pelos sócios não se confunde com o patrimônio da entidade. Dessa forma, os
valores pagos a título de JCPs devem, necessariamente, transitar pelo resultado do
exercício, assumindo a natureza de despesa, não se admitindo que sejam incorridos em
momento posterior ao encerramento do exercício. Cita decisão do STJ onde se
reconheceu a incidência de PIS/COFINS sobre os JCPs, por se tratar de receita
financeira;
3.2) Passa a discorrer sobre a legislação societária, concluindo que, uma vez
estabelecida a natureza jurídica dos Juros sobre Capital Próprio como despesa, esta
deve ser registrada pelo regime de competência, não tendo a Instrução Normativa no.
11, de 1996, em nada inovado quanto a este reconhecimento. Cita então o art. 9o. da
Resolução CFC no. 750, de 1993, para sustentar que como os JCPs são uma despesa
da entidade, gerada pela remuneração aos sócios em razão da utilização do capital por
eles empregado na sociedade, sua apropriação no resultado deve se dar no mesmo
exercício em que ocorreu a utilização do capital dos sócios. A pretensão de incorrer
despesa em exercício posterior estaria em flagrante desrespeito ao regime de
competência, pois a despesa não estaria mais correlacionada ao capital que foi
empregado naquele exercício, mas sim ao capital disponibilizado no exercício em
curso;
3.3) Ou seja, entende que a lei societária estabeleceu como limite temporal para o
reconhecimento das despesas o exercício social definido no art. 175 da Lei no. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976. As exceções a esta regra estão previstas no art. 186, §1o,
da mesma lei, quais sejam, em casos de mudança de critério contábil ou retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior. Conclui, assim, que a despesa de
JCPs tem que ser apropriada no mesmo exercício em que são apropriadas as receitas
geradas pelo capital disponibilizado;
3.4) Segue, afirmando que, se em determinado exercício social já encerrado não foram
pagos ou creditados JCPs, conclui-se que não incorreu a correspondente despesa
financeira. Neste contexto, a deliberação, em exercício posterior, de pagamento de
JCPs relativos a exercícios já encerrados não confere à entidade o direito de constituir,
no exercício em curso, despesas de exercícios anteriores, posto que não se enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 186 da Lei das S.A;
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

3.5) Ademais, a deliberação em assembleia acerca da distribuição de JCPs relativos a
exercícios já findos vai de encontro às normas legais então vigentes, uma vez que
somente após a deliberação homologatória em assembleia dos acionistas as contas do
exercício passam a ter existência jurídica. Uma vez aprovadas, tornam-se atos
jurídicos perfeitos e acabados, só cabendo serem retificadas nos casos de erro, dolo ou
simulação. Ou seja, após aprovação as demonstrações financeiras em assembléia, sem
deliberação acerca da distribuição de JCPs, inexiste despesa de JCPs correspondente
ao período base. Nesse contexto, não pode assembleia de exercícios posteriores prever
a distribuição de JCPs de exercícios já findos, cuja aprovação das demonstrações
contábeis em assembleia já tenha ocorrido. Cita jurisprudência de Edmar de Oliveira
Andrade Filho que suporta tal entendimento;
3.6) Conclui, assim, que, uma vez que os JCPs possuem a natureza jurídica de
despesa, o seu reconhecimento deve respeitar o princípio da competência, e, portanto,
ser registrado no mesmo exercício social em que foram auferidas as receitas
decorrentes da aplicação do capital dos sócios. Se a despesa não incorreu no exercício
correspondente, seja pelo não pagamento/creditamento aos sócios do direito de
receber JCPs, seja pela falta de deliberação em assembleia, a despesa sequer existiu, e,
portanto, não há que se falar em dedutibilidade do Lucro Real.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada,
a
contribuinte
interpôs
impugnação
(fls.
117/167),
complementada por anexos (fls. 194 a 779) onde, depois de fazer breve histórico dos lançamentos e
da acusação fiscal, aduziu:  não ser possível extrair do texto da Lei n° 9.249, de 1995, instituidora dos JCPs,
tampouco das INs SRF no 11, de 1996 e no 41, de 1998, ou mesmo da Lei n° 6.404, de
1976, ou do Código Civil, qualquer vedação legal à dedução de JCPs retroativos;  consistirem os JCPs
em forma de remuneração dos acionistas, aproximando-se da
figura dos dividendos, cujo pagamento retroativo é autorizado; 
os JCPs foram criados com o fim de estimular a capitalização das empresas e
desincentivar a realização de empréstimos dos acionistas às empresas (o que
descapitaliza as companhias), de modo que não faz sentido, sob ponto de vista da
finalidade da Lei n° 9.249, de 1995, comparar JCPs a empréstimo;  a
inda, que o pagamento de JCPs retroativo em nada prejudica o intuito da Lei n°.
9.249, de 1995 e não causa qualquer prejuízo à arrecadação; 
independentemente da natureza jurídica dos JCPs e do regime aplicável (caixa x
competência), fato é que a impugnante não está obrigada a fazer nada se não há
previsão legal, inexistindo na legislação tributária, societária ou civil qualquer vedação
- explícita ou implícita, direta ou indireta - ao pagamento, em um dado ano-calendário,
de juros que deixaram de ser distribuídos em exercícios anteriores. Igualmente, não há
qualquer previsão de perda do direito ao pagamento (e à dedução) dos JCPs em razão
do decurso do tempo;
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

na estimativa dos juros calculados em relação ao IRPJ e a CSLL lançados, o auditor
fiscal aplicou a taxa de 42,60% para atualização do lançamento período de 2014,
quando o correto seria ter aplicado a taxa SELIC acumulada a partir de abril de 2015
ou seja, 39,79%, uma vez que o prazo para pagamento do IRPJ e da CSLL, referentes
ao ano calendário findo em 31 de dezembro de 2014, venceu no dia 31 de março de
2015. Já a taxa utilizada pela Fiscalização refere-se à taxa de juros Selic acumulada
mensalmente desde janeiro de 2015; 
conforme documentação anexa à impugnação: a) apurou os JCPs aplicando a TJLP
sobre suas contas do patrimônio líquido, compostas por Capital Social e Reserva de
Lucros, contas contábeis tiradas de suas Demonstrações Financeiras dos exercícios
findos ao longo dos anos 2011, 2012 e 2013; b) respeitou o limite de dedutibilidade
dos JCPs em 50% de seu lucro líquido apurado nos exercícios findos em 2011, 2012 e
2013 a partir dos saldos contábeis constantes de suas Demonstrações Financeiras e das
DIPJ's referentes aos exercícios findos no período de 2011 a 2013 e c) apurou lucro
tributável pelo IRPJ e pela CSLL no ano-calendário de 2014 em montante superior aos
JCPs calculados e pagos, tal como demonstrado na ECF da qual dispõe o Fisco.
Assim, entende ter cumprido todos os requisitos de dedutibilidade; 
ainda que haja limites quantitativos à sua dedutibilidade, com seu valor ficando
adstrito a um dos seguintes montantes: i) 50% do lucro líquido do período em que for
realizado o pagamento/crédito; ou ii) 50% dos lucros acumulados e das reservas de
lucros de períodos anteriores (art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249, de 1995), a lei não
estabelece qualquer limite temporal para o exercício, pela empresa, do direito de
determinar a distribuição de JCP, nem condiciona a dedutibilidade dos JCPs à
declaração ou distribuição, por parte da empresa, em um determinado período. De
outra sorte, a Lei determina que os JCPs serão dedutíveis, no momento em que forem
distribuídos;  ser a finalidade da Lei n
o 9.249, de 1995, evitar a realização de empréstimos, que
levavam à descapitalização das empresas (e à redução direta de resultados tributáveis
pelo fisco, na mesma extensão dos empréstimos tomados), premiando aqueles que
investissem nos seus negócios com capital próprio. Compreende que tanto os JCPs
quanto os dividendos são formas de distribuição de lucros, regidas, do ponto de vista
societário, pelas mesmas regras gerais limitadoras ou autorizativas da distribuição de
lucros, embora com tratamentos tributários distintos. Entende que essa condição é
confirmada pelo § 7o., do artigo 9o, da Lei n° 9.249, de 1995, que admite a imputação
dos JCPs ao valor dos dividendos previstos no artigo 202 da Lei n° 6.404, de 1976,
pelo ICPC 08 e, ainda, pelo decidido pelo STJ no âmbito do REsp no. 1.200.492,
citado pela Fiscalização, uma vez que embora tenham tratamentos tributários
diferentes, estão sujeitos às mesmas normas societárias inerentes à distribuição de
lucros; 
que o art. 202, § 4o, da Lei no 6.404, de 1976, ressalta que, mesmo sendo o
dividendo mandatório, a legislação traz clara exceção à obrigatoriedade de seu
pagamento quando a situação financeira da companhia não permitir tal tipo de
dispêndio (§ 4o, do art. 202). Se o pagamento do dividendo obrigatório for prejudicial
à saúde financeira da companhia, deve-se reter os dividendos, dando prioridade aos
interesses da empresa. A lógica é clara: a empresa pode deixar de distribuir os lucros
aos acionistas para não prejudicar sua situação financeira, mas o recebimento desses
valores não deixa de ser um direito do acionista, que pode vir a auferi-los em caso de
melhora da situação financeira da companhia. E essa lógica é, obviamente, aplicável
não só a dividendos, mas também ao JCP e a todas as eventuais formas de
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

remuneração de capital. Ao menos enquanto a legislação não estabelecer regra
expressa em sentido contrário. Ou seja, se a empresa deixa de pagar juros sobre o
capital próprio em um determinado período, em virtude de opção negocial discutida
pelos sócios, mas não deliberada pela distribuição, não há perecimento do direito dos
acionistas. Tal como na situação dos dividendos obrigatórios, os JCPs podem vir a ser
distribuídos caso a situação financeira da empresa venha a permitir; 
que, com efeito, e sob a ótica fiscal, se a norma tributária não determina
expressamente que a falta de deliberação de pagamento de JCP em um dado exercício
impedirá que a sua dedução ocorra em exercícios futuros, não há porque o intérprete
presumir tal proibição e concluir pela sua indedutibilidade (se atendidos os demais
critérios previstos na norma tributária, por certo). Além disso, uma tal interpretação
seria ainda incorreta porque, ao invés de estimular a conduta do acionista que opta por
manter a empresa capitalizada em momento no qual julga mais adequado garantir os
negócios e a própria continuidade da geração de lucros - enquanto poderia desde logo
auferir lucros do investimento do seu capital, maximizados ainda pela sua
dedutibilidade fiscal - acaba por punir esse previdente acionista com o decreto
preclusivo da indedutibilidade fiscal presumida; 
Assim, também os JCPs podem ser computados com base na aplicação da taxa
TJLP sobre as contas do patrimônio líquido de vários anos-calendário e podem não ser
neles mesmos distribuídos. Os JCPs podem ser acumulados e distribuídos no futuro.
Ao contrário do que pretendeu a fiscalização, nem a lei societária e nem a lei tributária
vedam essa faculdade, antes pelo contrário, pois é prerrogativa da empresa o acúmulo
de lucros para investimento no objeto social. O importante, pela legislação fiscal, é
que, no ano em que ocorrer a deliberação pela distribuição de JCP, haja lucros, do ano
ou acumulados, equivalentes a pelo menos o dobro dos JCPs a serem distribuídos. Cita
jurisprudência administrativa oriunda do CARF e Acórdão oriundo do Tribunal
Regional Federal da 3a. Região que sustentariam tal posicionamento;  consistirem os
JCPs em remuneração aos acionistas, não se enquadrando no
conceito de despesa. Ressalta que a equiparação, para fins tributários dos JCPs a um
pagamento de juros só é possível em decorrência da previsão normativa e traduz
apenas uma opção de nomenclatura, sem que disso se possam extrair comparações
impertinentes e impróprias. Esse regime fiscal tem, na verdade, a natureza de uma
ficção legal, concebido apenas para atender à finalidade específica de incentivar a
capitalização das empresas, passando longe da natureza de encargo financeiro.
Ressalta que os juros decorrem de obrigação contratual, sendo devidos com o passar
do tempo, enquanto que os JCPs, por outro lado, não são uma obrigação da empresa
com data conhecida, fixada com base em seu contrato social. Os JCPs também não são
devidos, e não podem ser pagos, se a empresa não possuir lucros ou lucros
acumulados. O instrumento jurídico que cria o direito dos acionistas aos JCPs é a ata
de reunião de sócios ou assembleia que delibera sobre seu pagamento. Esse é o
momento, ou a competência, em que a obrigação da empresa de pagar os JCPs fica
constituída, em que a respectiva despesa deve ser registrada e, nos termos da lei,
torna-se dedutível. Ou seja, a distribuição de JCP é uma prerrogativa, de uma
faculdade legal, que a empresa tem de deliberar sobre seu pagamento. Não há, na lei
ou em contrato, um termo previsto para o pagamento ou um termo ou data limite
previstos para a deliberação de JCP. Se a lei traz uma faculdade e não determina um
prazo limite para o exercício dessa faculdade, tem-se que inexiste tal prazo; 
os JCPs somente passam a existir a partir do momento em que os sócios ou
acionistas definem sua aprovação e seu pagamento. Antes desse átimo, não há que se
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

falar em JCPs, mas apenas em meros resultados positivos que podem ser aplicados
tanto na manutenção e desenvolvimento da empresa ou pagos aos sócios como
remuneração dc seu investimento. Ao contrário do que pretendeu aduzir a autoridade
fiscal, a lei societária não exige que as empresas distribuam seus lucros ao final de
cada exercício financeiro, com exceção do dividendo mínimo obrigatório estatutário -
exceção à regra com previsão expressa. – bem como de dividendos intermediários;  emergir do exposto
a conclusão de que a deliberação é condição de existência dos
JCPs, marcando o nascimento i) da obrigação da empresa à sua distribuição e ii) do
direito do acionista ao recebimento. Repete-se, sem a deliberação, não há que se falar
em existência dos JCPs, nem perspectiva de existência, porque sua distribuição é
opcional, condicionada à prudente e autônoma discrição da empresa. Essa conclusão
tem importância nevrálgica ao debate em questão. Sendo a deliberação tanto condição
de existência como átimo de nascimento dos JCPs, então o período de competência
dessa forma de remuneração é, justamente, aquele em que for definido o seu
pagamento. Afinal, nesse momento é gerada uma obrigação para a empresa e um
direito creditório aos sócios e acionistas, estabelecendo-se os respectivos valores e
pertinentes condições. E assim o é também porque o art. 9°, caput da Lei n°. 9.249, de
1995, elegeu o pagamento e o creditamento como eventos relevantes para a incidência
da norma tributária do JCP. Essas circunstâncias - sobrevindas após a deliberação em
assembleia, evidentemente - consistem no nascimento do direito à dedutibilidade dos
JCPs pagos e à obrigação tributária do sócio que o recebe. Por isso, conforme a Lei n°.
9.249, de 1995, os JCPs pertencem ao período em que o seu pagamento ou
creditamento ocorrer. Em termos mais elaborados, o tratamento fiscal e reflexos
societários dos JCPs devem observar a data da efetiva deliberação e pagamento dos
juros sobre o capital próprio, pois somente nesse momento pode-se afirmar sua
existência, valor e condições;  inexistência de limitação temporal para o pagamento dos JC
Ps, seja pelo § 1o. do
art. 9o, da Lei no 9.249, de 1995, seja pela legislação civil ou societária, não havendo
que se falar em renúncia ao seu direito, até porque uma limitação dessa estirpe nem
faria sentido, considerando que não é a mera existência de resultado positivo no
exercício que faz nascer os JCPs, mas sim a deliberação de sua distribuição em
assembleia, com o respectivo pagamento ou creditamento. Nesta perspectiva, cabe
destacar outro aspecto dos JCPs ainda não mencionado: os JCPs consistem em
“benefício fiscal”, tendo em vista que a remuneração dos acionistas é deduzida na
apuração do lucro real. Essa dedutibilidade é uma hipótese excepcional e submetida à
reserva legal, tanto em sentido formal como material, de modo que sua aplicação deve
estar adstrita aos termos da Lei n° 9.249, de 1995. Em outras palavras, por se tratar de
um benefício fiscal, a lei concessiva é que determina como se dará a sua fruição, até
porque o art. 111 do CTN prescreve que a interpretação desse tipo de legislação deve
ser realizada de modo literal. Isso significa que a extração do significado da norma
não pode nem ampliar e nem reduzir o texto legal; 
em verdade, há autorização legal para o aproveitamento dos JCPs relativamente a
períodos anteriores, uma vez que o § 1o, do art. 9o, da Lei n° 9.249, de 1995,
prescreveu que o limite quantitativo aplicável aos JCPs pode ser tanto de 50% do lucro
líquido do exercício, como de 50% dos lucros acumulados ou reservas de lucros, que
reportam, justamente, aos anos anteriores. Ora, fossem os JCPs vinculados em seu
cálculo exclusivamente ao presente período-base, a lei teria limitado o seu valor
apenas a 50% do lucro líquido deste período, vedando a aplicação aos lucros
relacionados a exercícios pretéritos (acumulados). E mais. Como visto, os JCPs têm
natureza similar à distribuição de lucros a acionistas, permitindo-se a imputação dos
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

JCPs ao valor dos dividendos, na forma do § 1o, do art. 9o, da Lei n° 9.249, de 1995.
Isso significa que os JCPs poderão ser pagos no lugar dos dividendos obrigatórios
previstos no art. 202 da Lei no 6.404, de 1976, destinando, inclusive, 50% dos valores
registrados em reservas de lucros ou lucros acumulados de exercícios anteriores. Ora,
inevitável concluir que o legislador não apenas não coibiu o pagamento de JCPs
relativos a períodos anteriores, mas expressamente autorizou - se é que não estimulou
- esse procedimento nos parágrafos do art. 9o, da Lei no 9.249, de 1995, ao regular a
utilização de reservas de lucros ou lucros acumulados de períodos anteriores para
cálculo e fonte de recursos. Cita julgado do TRF da 3a. Região neste sentido; 
como a deliberação social ocorreu em 18/12/2014, este é o momento do
creditamento em conta de passivo e dedução da respectiva despesa, sendo que não
poderia tê-lo feito antes, uma vez que, naquele tempo, não poderia antecipar se,
futuramente, disporia de lucro líquido ou lucros acumulados em montantes suficientes
para se utilizar da opção fiscal de deduzir, na apuração do Lucro Real e da CSLL, o
valor a ser pago aos sócios a título de JCP; 
que, com fulcro no arts. 251 e 299 do RIR/99, combinado com os arts. 177, 186 e
187, da Lei no 6.404, de 1976, devem ser consideradas despesas incorridas aquelas que
se caracterizam como obrigação contratual, passivo exigível, que sejam perfeitamente
caracterizadas e qualificadas no ano base de apuração e cuja exigibilidade não esteja
condicionada a eventos futuros, suspensivos do direito de quem recebe e da obrigação
da empresa de pagar. Até a deliberação dos JCPs, não se conhece a obrigação da
empresa, logo, a despesa de JCPs não resta incorrida. Os lucros acumulados em um
determinado ano-calendário podem ser consumidos integralmente por prejuízos no
ano seguinte e pode ser que os JCPs nem venham a ser declarados. Dessa sorte, para
que a obrigação de pagar os JCPs exista, e a despesa correspondente seja incorrida,
devem ocorrer dois eventos futuros e incertos: i) a efetiva verificação de lucros e
lucros acumulados suficientes para o creditamento dos JCPs, bem como ü) a
deliberação de assembleia de sócios. Até que essas condições ocorram, não nasce o
direito do acionista ou sócio aos JCPs e nem a obrigação da empresa de pagá-los. Por
isso, a competência para a dedução da despesa de JCP coincide exatamente com o
momento da deliberação dos sócios pela distribuição dos JCPs, em que a obrigação,
além de ter valor conhecido, deixa de submeter-se a condições suspensivas. Se a
despesa não foi incorrida em exercícios anteriores, ela simplesmente não compete a
esses exercícios. A despesa não deve ser escriturada e nem deduzida em um exercício
ao qual não compete. Isso decorre da própria aplicação do regime de competência
relativo à Lei no 6.404, de 1976 e interpretado pela legislação tributária. Não há
qualquer contrariedade entre esse entendimento, adotado pela impugnante e o
princípio da competência para dedução de despesas;  a
base adotada para o cálculo dos JCPs - ou seja, a aplicação da TJLP sobre as
contas de patrimônio líquido - consiste em um elemento quantitativo dos juros, mas o
momento de sua verificação não tem qualquer relevância para a determinação do
período de competência dos JCPs. Ou seja, não é porque a base de cálculo dos JCPs é
a conta de patrimônio líquido de um determinado exercício que os JCPs somente
poderão ser pagos e deduzidos nesse exercício;  ser
forçoso concluir que o período de competência aplicável ao pagamento dos
JCPs é o da efetiva deliberação e não do período a que se refere a base de cálculo
dessa remuneração. E, volta-se a frisar: admitir que o período de competência dos
JCPs seria o período de apuração das contas de patrimônio líquido independentemente
da deliberação sobre este pagamento resultaria na absurda situação de se considerar
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

uma despesa incerta - que talvez nunca seja materializada - como uma despesa
incorrida. Também por isso, não há que se falar em inobservância do regime de
competência; 
que a sujeição dos JCPs ao regime de competência não é unânime. É que, conforme
art. 9o da Lei no 9.249, a dedutibilidade dos JCPs depende da deliberação de seu
efetivo pagamento ou creditamento aos acionistas. Justamente neste ponto é possível
falar que a Lei no 9.249 adotou o regime de caixa e um regime de competência para
estabelecer o momento em que os JCPs se tornam dedutíveis à empresa e tributáveis
aos sócios. E que caso a remuneração ocorra mediante creditamento, há submissão ao
regime de competência. Mas, havendo pagamento, figura típica do regime de caixa,
pode ser adotado esse regime. Ou seja, a acusação fiscal de ofensa ao regime de
competência para fundamentar o lançamento ora contestado perde ainda mais
fundamento; 
conforme Interpretação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ICPC 08
(R1) e Pronunciamentos CPC 09, 24 e 39, os JCPs devem ter tratamento contábil
análogo aos dividendos, não podendo ser reconhecidos como despesa e, para que haja
a transferência do valor dos dividendos obrigatórios e dos JCPs, da conta de lucros
acumulados, para a conta de obrigação (passivo) deve haver pelo menos: i) a previsão
estatutária ou legal de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e ii) a decisão
da administração sobre sua distribuição e proposta aos acionistas. Os JCPs, sempre
que imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, terão o mesmo tratamento
contábil. No caso da impugnante, a obrigação de pagar os dividendos, ou os JCPs só
fica constituída mesmo, contabilmente, no momento em que a assembleia deliberar
por tal distribuição. Antes disso, não está autorizado a impugnante a registrar
contabilmente os JCPs a crédito de conta de passivo e portanto não pode efetuar o
débito à conta de destinação de lucros que para fins tributários se traduz em débito no
resultado. Por essa razão, não se aplicam a essa “despesa” os conceitos de
competência contábil para registro de despesa e sim, unicamente, a legislação
tributária; 
a Lei no 9.249, de 1995, que cria a “despesa” de JCP, é autoexplicativa ao informar
o momento em que a “despesa” de JCP deve ser registrada e deduzida, qual seja, o
momento em que a distribuição de JCP é deliberada pela sociedade, quando ocorre o
creditamento aos sócios. Ocasionalmente, esse momento coincide com o momento em
que os JCPs tornam-se obrigação líquida, certa e conhecida e por isso coincide com o
momento em que devem ser registrados como obrigação contábil da empresa, por
competência. Ou seja, a impugnante não poderia fazer os JCPs transitarem em sua
contabilidade nos exercícios de 2011, 2012 e 2013 como despesa, ainda que assim
quisesse, razão pela qual as alegações da autoridade fiscal devem ser afastadas;  não ser correto dizer q
deve observar o princípio da autonomia dos exercícios financeiros. De fato, referido
princípio de natureza tributária diz respeito apenas à apuração de tributos pelos
contribuintes e, por tal motivo, não possui o condão de limitar temporalmente
deliberações de cunho financeiro e/ou econômico das empresas. Nesse sentido,
cumpre ressaltar que a impugnante apurou corretamente os tributos devidos para cada
um dos anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014, tendo apurado fatos geradores e
bases de cálculo de forma independente nos respectivos exercícios (do que nem
mesmo o fisco discorda), razão pela qual não há que se falar em descumprimento do
princípio da autonomia dos exercícios financeiros neste caso;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

apoiarem-se as autoridades fiscais em supostas premissas contábeis e fiscais
inexistentes para restringir o exercício de direito conferido por lei à impugnante.
Seguindo a lógica do entendimento das autoridades fiscais autuantes, a impugnante só
deveria deduzir os JCPs se tivesse feito a respectiva declaração no mesmo ano-
calendário relativo à apuração. Somente nessa hipótese teria havido, simultaneamente,
a apuração dos JCPs, pela aplicação da TJLP sobre o patrimônio líquido da
impugnante, no mesmo ano-calendário em que teria ocorrido o crédito aos sócios, ou
seja, em que a obrigação teria sido constituída. Por outro lado, o pagamento de
dividendos intermediários ou intercalares, societariamente, consiste em exceção à
regra. Para fins de JCP, as autoridades fiscais esperam, descabidamente, que essa seja
a regra, não a exceção. Se a impugnante apurasse o lucro e os JCPs em um ano e os
distribuísse nos anos seguintes, já não coincidiriam o período de apuração e de
creditamento e, na lógica a comento, não estariam presentes as condições para
dedução dos JCPs; 
por outro lado, tais condicionantes da dedutibilidade dos JCPs não constam, em
qualquer momento, da Lei no 9.249, de 1995, ou da lei societária. E somente a lei
poderia estabelecer condições para fruição do benefício fiscal de deduzir os JCPs. Não
foi por falta de condições que a lei não o fez, pois dispôs sobre várias condições para o
pagamento e dedução de JCP, quanto à forma de cálculo, aos limites quantitativos
para dedutibilidade, e inclusive ao momento em que ocorreria a dedução dos JCPs. Se
a lei quisesse condicionar a dedução dos JCPs ao pagamento ou creditamento no
mesmo ano de apuração, o teria feito, mas não o fez. Não cabe, portanto, à autoridade
fiscal federal fazê-lo, o que não se pode admitir, razão pela qual o lançamento fiscal
ora combatido deve ser cancelado;  ter havido
erro na aplicação na taxa SELIC; subsidiariamente solicita que, na
hipótese de não se julgar o lançamento indevido, ao menos deve ser cancelado o
crédito lançado a maior, decorrente da aplicação incorreta da taxa SELIC na
estimativa dos juros de mora.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/CTA, a 9a Turma Julgadora, por
unanimidade, negou provimento à peça recursal, mantendo o lançamento (Ac. DRJ – fls.
783/806).
Pela pertinência e melhor compreensão do tema em discussão, reproduz-se o
voto condutor do acórdão naquilo que é mais relevante (eventuais destaques são do original):
“6. Cinge-se a questão à possibilidade de dedução, no ano-calendário de 2014, de
juros sobre o capital próprio (JCPs) referentes aos anos calendário de 2011, 2012 e
2013, assim distribuídos em 18/12/2014, consoante resposta de e-fls. 41 e 42 e
deliberação de e-fl. 32.
7. Acerca do tema, estabeleciam, à época da ocorrência do fato gerador sub judice, o
art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 29 a 31 da Instrução Normativa no 11, de
1996 e os arts. 1o a 4o da Instrução Normativa no. 41, de 1998, estes dois últimos atos
normativos vigentes e vinculantes a este Colegiado, por força do disposto no art. 7o,
V, da Portaria MF no. 341, de 12 de julho de 2011, verbis:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

(...)
8. Do teor dos dispositivos acima, ressalte-se, uma vez mais, todos vinculantes a este
Colegiado, de se concluir que:
a) Independentemente do posicionamento doutrinário comumente esposado, no
sentido de se tratarem os JCPs de “distribuição de lucros sui generis”, a natureza
jurídica conferida pela legislação tributária aos valores pagos a título de juros sobre
capital próprio, na empresa que os distribui, é de despesa financeira, sujeita ao
regime de competência;
b) Trata-se, para fins tributários, assim, de despesa, cuja dedutibilidade se analisa a
cada momento de apuração do Lucro Real, ou seja, a cada encerramento de período
de apuração para empresas optantes por este regime de tributação, tais como a
impugnante;
c) Ainda que estabeleçam os referidos normativos que se está a tratar, em sede de
JCPs, de despesas financeiras, em nada isto obsta a que se reconheça que os JCPs
são despesas, ainda que financeiras, de natureza diferente quando comparadas com
juros convencionais, tanto no que diz respeito à ocorrência temporal como a sua
origem, a saber: (a) ocorrência instantânea e não contínua e (b) ocorrência por força
de eventual deliberação em assembleia e não por origem contratual. Ou seja, de se
entender que se tratam de despesas de diferentes espécies, mas notadamente de
mesmo gênero (financeiras), sendo tal similitude quanto ao gênero suficiente para o
deslinde do litígio, em meu entendimento.
9. De tais constatações, acrescendo-se aqui, ainda, o fato do limite para
dedutibilidade ser calculado com base no saldo de contas patrimoniais também a
cada encerramento de período de apuração (no caso em questão, no encerramento de
cada ano-calendário), entendo que a correta interpretação a ser adotada deva ser no
sentido de que os juros sobre capital próprio se tratam de rubrica de despesa que
pode, opcionalmente, ser incorrida pela empresa somente até o encerramento do
respectivo período de apuração, em linha com o entendimento da autoridade
autuante. Diz-se somente por ser impossível que se possa cogitar de apropriação, em
período posterior, de despesa que, conforme momento de apuração do Lucro Real e
cálculo do limite acima, não tenha restado, por opção, incorrida naquele período
anterior, sob pena de violação ao regime de competência, expressamente a ser
obedecido na forma de normativos acima e, ao considerar, também, o teor dos arts.
175, 176, 177, 186 e 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, verbis:
(...)
10. Verifica-se que, na forma do legalmente estabelecido, as únicas hipóteses em que
seria de se admitir a apropriação de despesa referente à exercício social (período de
apuração) anterior já encerrado seriam a mudança de critério contábil ou a
retificação de erro imputável àquele exercício anterior e que não possa ser atribuído
a fato subseqüente (no caso em questão, referente aos exercícios de 2011, 2012 e
2013), enquanto que, na referida deliberação de e-fl. 32 sub judice, o que se
tencionou foi realizar a distribuição de JCPs para períodos de apuração (exercícios
sociais) já anteriormente encerrados, sem que esteja configurada qualquer das duas
hipóteses citadas. Vedada, assim, a dedução de despesa a título de remuneração de
JCP para valores que se refiram a anos-calendários pretéritos, uma vez vedado o
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

registro, em exercício posterior, de despesa referente a exercício anterior, sob pena
de violação ao mandatório regime de competência.
11. Integralmente de acordo com tal entendimento, de se citar a Instrução Normativa
RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014, em seu art. 28, §§ 2o e 4o, cujo teor restou
integralmente mantido pelo art. 75, §§ 2o e 4o, da IN RFB no 1.700, de 14 de março de
2017, esta última que revogou a referida IN RFB no 1.515, de 2014, e que permanece
atualmente vigente (ambas também vinculantes a este Colegiado) e, ainda, a Solução
de Consulta Cosit no 329, de 27 de novembro de 2014, também de obediência
obrigatória por parte deste órgão julgador, consoante estabelecido pelo art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013. Ressalte-se que todos
estes atos foram editados antes da deliberação ocorrida em 18/12/2014, de e-fl. 32.
(...)
12. Entendo, em verdade, que, em situações como a presente, em optando a empresa
por não distribuir Juros sobre Capital Próprio até o encerramento de determinado
período de apuração (exercício social) e caso venha a tentar fazê-lo por força de
deliberação em período posterior, o que se está a distribuir, quanto a estes períodos,
pretéritos e objeto de posterior deliberação, são valores que já migraram para seu
Patrimônio Líquido sob a rubrica de Lucros Acumulados, restando não legalmente
amparada, assim, qualquer dedutibilidade. Como já aqui abordado, cogitar de se
tratar os valores assim distribuídos como despesas referentes a anos anteriores
violaria o regime de competência demandado pelas legislações societária e tributária.
13. Ou seja, mais especificamente no caso em questão, não tendo havido deliberação
quanto à distribuição de JCPs nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, não há,
como já anteriormente esposado, que se falar em possibilidade de despesa de JCPs
referente aos respectivos anos-calendário a ser incorrida pela contribuinte quando da
deliberação em 18/12/2014 (e-fl. 32), ato que deve, sob uma ótica societária e
tributária, ser interpretado como: a) Distribuição de JCPs referente ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 80,832 milhões e b) Distribuição de lucros
acumulados referente aos períodos de 2011 a 2013, no valor de R$ 155,168 milhões,
incabível assim que se cogite de dedutibilidade quanto a esta última parcela com
fulcro no art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, restando escorreito o lançamento realizado
pela autoridade fiscal.
14. Em linha com tal entendimento reproduz-se lições de Hiromi Higuchi e Edmar de
Andrade Filho:
(...)
15. Note-se que não se está a questionar que: a) À companhia compete
exclusivamente deliberar sobre a distribuição de lucros ou juros sobre capital próprio
a seus acionistas; b) A deliberação assemblear é condição de existência para os JCPs
e nem que c) O registro, pelo regime de competência, dos fatos contábeis referentes à
deliberação de e-fl. 32 realmente só devesse ter ocorrido em 12/2014, mas, sim, a se
rejeitar a possibilidade de que tal deliberação e posterior registro pudessem fazer
surgir uma despesa não incorrida (eventualmente passível de dedução) referente a
períodos de apuração (exercícios sociais) já anteriormente encerrados, sob pena de
violação ao regime de competência. A propósito, ressalte-se que, no caso de registro
de distribuição de lucros acumulados (como aqui se defende ter ocorrido para a
parcela de R$ 155,168 milhões sub judice sobre a qual se deliberou em 2014), não há
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

que se falar, no período de apuração da deliberação, em despesa incorrida (visto que
para esta parcela, aqui sub judice, o débito deve ocorrer diretamente em rubrica de
patrimônio líquido da empresa, a contrapartida do respectivo passivo a ser quitado).
16. Ainda, agora quanto à argumentação da contribuinte do limite de dedutibilidade
poder ser calculado em função das rubricas de Lucros Acumulados e Reservas de
Lucros, além da mera possibilidade de cômputo através de lucros existentes no
período, entendo que tal cálculo em nada infirma a tese aqui adotada, na medida em
que o que se busca, através do referido cálculo, é tão somente atribuir um limite
passível de dedução, decorrente de lucros distribuíveis mantidos pela sociedade
durante o período de apuração e utilizados de forma a financiar suas operações, sem
que isso, todavia, tenha o condão de possibilitar o aproveitamento, em período futuro,
de despesa não incorrida em períodos anteriores, por opção da própria empresa. Em
situações como a presente, repita-se, o que se configura, em meu entender, para
períodos pretéritos, é a distribuição de lucros acumulados, cujo único impacto
contábil-tributário no que tange a JCPs é reduzir o patrimônio líquido inicial a partir
do qual se atingirá novo saldo contábil a ser utilizado, ao final do período de
apuração posterior, para novo cálculo quanto aos limites de dedutibilidade.
17. Tampouco se está a tratar de renúncia a direito, na forma argumentada pela
impugnante, conforme muito propriamente esclarecido pelo Conselheiro Rafael Vidal
Araújo no âmbito do Acórdão CARF no 9101-02.689, prolatado na sessão de 16 de
março de 2017, cujo excerto do voto vencedor a seguir se adota aqui como razão de
decidir adicional, apenas cabendo a ressalva que entende este Relator que o tipo de
direito albergado pela deliberação relacionada a período pretérito decorre da
distribuição de Lucros Acumulados, verbis:
(...)
18. Por fim, como restrição adicional à tese defendida pela contribuinte, entendo que,
sob uma ótica teleológica, é pouco razoável que se possa interpretar que o instituto
dos JCPs pudesse ser usado de forma retroativa, uma vez que, acedendo-se a tal tese,
passar-se-ia a validar hipótese de remuneração a sócios que não contribuíram com
capital próprio no respectivo período de apuração, de forma totalmente contrária à
finalidade-núcleo do instituto (qual seja, pagamento de remuneração aos sócios,
titulares do capital próprio mantido à disposição da empresa durante o
correspondente período de apuração), conforme muito bem explanado pela
Conselheira Adriana Gomes Rêgo em seu voto condutor no âmbito do Acórdão CARF
no. 9101-003.065, de 13 de setembro de 2017, aqui também adotado como razão
adicional a sustentar o posicionamento de manutenção da autuação, verbis:
(...)
19. Assim, quanto ao mérito da autuação, voto por mantê-la na forma que realizada.
20. Finalmente, quanto ao argumento de erro na aplicação na taxa Selic, também não
assiste razão à impugnante. Aqui, de se notar que, ainda que o vencimento da quota
única de ajuste anual referente ao IRPJ e à CSLL, para o ano-calendário de 2014,
realmente tenha se dado em 31/03/2015, restam incidentes juros Selic sobre o
montante devido a partir de 01/02/2015, conforme disposto pelo art 6o, §§1o, I, e 2o da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
(...)
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

21. Destarte, também de se reconhecer a improcedência da impugnação quanto a este
argumento subsidiário.
CONCLUSÃO.
22. Diante do exposto, voto por negar procedência à impugnação”.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2014
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE.
PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Com fulcro na legislação tributária e societária vigente e, ainda, na
correta prática contábil, os valores pagos a títulos de juros sobre o
capital próprio (JCP) tem, para a fonte pagadora, a natureza de
despesas financeiras, não se podendo admitir a dedução de JCPs
distribuídos retroativamente, ou seja, que se refiram a períodos de
apuração pretéritos e para os quais não se incorreu originalmente em
tais despesas, sob pena de ofensa ao regime de competência.
Desta forma, a dedução só deve ser admitida quando se tiver incorrido
em tal despesa dentro do respectivo período de apuração, distribuindo-
se, assim, valores de JCPs aos então participantes de seu quadro
societário, a quem cabe a remuneração eventualmente deliberada
(decorrente da disponibilização de capital próprio à empresa durante
aquele período).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 02/07/2019 (fls. 811), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 814/872), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação, com alguns acréscimos pontuais, especificamente
suscitando, alternativamente, a aplicação do instituto da postergação.
Na sequência, finalizou requerendo (RV – fls. 871/872):

Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
02/07/2019 – fls. 811 – protocolização do RV em 31/07/2019 – fls. 812), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 873/897) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a possibilidade de a recorrente deduzir das bases
imponíveis de IRPJ e de CSLL no ano-calendário/2014, valores relativos a pagamento feitos a
título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) apurados sobre Demonstrações Financeiras
(Balanço Patrimonial) levantadas nos períodos findos em 2011, 2012 e 2013.
Em resumo, o chamado pagamento de JCP de períodos pretéritos, situação
fática recorrentemente presente neste Tribunal Administrativo Tributário Federal, inclusive neste
Colegiado.
No caso concreto e em apertadíssima síntese, a Fiscalização acusou (TVF – fls.
95/108) que a redução empreendida pela recorrente nas bases imponíveis do IRPJ e da CSLL no
ano-calendário de 2014 não poderia ser chancelada, posto que dizendo respeito a JCP dos
períodos já finalizados (pretéritos) de 2011, 2012 e 2013, ferindo, dentre outros, o regime de
competência, base da apuração do Lucro Líquido (contábil) e, consequentemente, do Lucro Real
(fiscal).
Literalmente, nos excertos abaixo, extraídos do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 104/105), o resumo da acusação do Fisco:

Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

De seu turno, em prolixa e muito bem fundamentada peça recursal (fls.
814/872), a recorrente (também em apertadíssima síntese) aponta não se estar diante de
“despesas” na acepção que a legislação tributária lhe empresta, mas de uma forma de
remuneração do investimento realizado pelos sócios ou acionistas.
No seu literal dizer (RV – fls. 838):

Entretanto, logo a seguir, acaba por reconhecer se estar diante de uma
“despesa”, ainda que nascida por força da deliberação assemblear (RV – fls. 840):

Para, na sequência, voltar ao tema e explicitar que no momento em que a
Assembleia decidir pelo creditamento ou pagamento dos JCP, ainda que posteriormente ao
encerramento do exercício, aí sim a despesa afloraria e não haveria o que se falar em ofensa ao
regime de competência, posto que só neste instante a obrigação surgiria.
Literalmente no RV (fls. 842):

Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Em outra senda, a decisão a quo (fls. 795), acompanhando a acusação fiscal no
sentido de que os JCP são essencialmente despesas e, por isso, submissas ao regime de
competência, ponderou:

Postos os fatos, ao voto.
MÉRITO
DEDUÇÃO DE VALORES DISTRIBUÍDOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP) REFERENTES A ANOS-CALENDÁRIOS ANTERIORES
O tema discutido neste processo, dedução, para fins fiscais, de juros a título de
remuneração do capital próprio que tome como base de referência contas do patrimônio líquido
relativas a exercícios anteriores, tem frequentado assiduamente os julgamentos deste Tribunal
Administrativo desde quando ainda na sua formatação como Conselho de Contribuintes.
Nas primeiras decisões e até aproximadamente há uma década, a jurisprudência
administrativa tendia a dar provimento à tese dos contribuintes, ou seja, validava a possibilidade
de se deduzir, a título de despesas com Juros sobre o Capital Próprio, montantes pagos em
períodos posteriores àqueles em que deveria/poderia ter ocorrido a sua apuração.
Posteriormente, as decisões das diversas Turmas Ordinárias das Câmaras da 1a
Seção e depois as da Câmara Superior mudaram substancialmente de rumo, perfilando
entendimento de que o regime de competência deve ser obrigatoriamente observado pelos
interessados em deduzir, das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, a despesa de JCP.
Finalmente, especialmente após a mudança no PAF procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
“favoravelmente ao contribuinte”, as decisões retornaram ao provimento dos recursos dos
autuados pela RFB.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Nessa linha, não desconheço estas alternâncias de entendimento do Tribunal,
inclusive na sua Câmara Superior de Recursos Fiscais e até em casos levados ao judiciário.
Todavia, também não posso deixar de destacar que embora de altíssima
qualidade os votos proferidos e os acórdãos formalizados, assim como as decisões do judiciário
sobre a matéria, o tema ainda permanece restrito às partes envolvidas, não estando incluído em
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 62, do RICARF, ou seja, não me encontro a elas
vinculado, de modo que cada Conselheiro tem livre arbítrio para formar sua convicção, e
externar seu posicionamento, evidentemente de acordo com as normas que regem o
procedimento de julgamento.
Dito isto, passo ao meu voto.
Inicio lembrando que a figura jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio, no
cotidiano tributário-contábil conhecido por JCP, surgiu e teve permitida sua dedução das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL com o nascimento da Lei no 9.249/1995, artigo 9o:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de
efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou
pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de
serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá
ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a
título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao
valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo,
serão consideradas exclusivamente as seguintes contas do
patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a
conta capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui
todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo
na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Em resumo, o que se tem nos autos é a seguinte situação:
1. A recorrente calculou e creditou/pagou JCP em 2014, tendo como base os valores do seu
PL de 2011 a 2013.
2. Sequencialmente, deduziu tais valores das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL de 2014.
3. Submetida a procedimento fiscal pela RFB, houve a glosa do valor deduzido, tendo a
Autoridade Tributária perfilado entendimento de que estes valores seriam despesas e
como tal deveriam observar o regime de competência, no caso, 2011, 2012 e 2013.
4. De seu turno, a recorrente contesta o tratamento fiscal de considerar os JCP como despesa
financeira e sujeita ao regime de competência, posto que no seu entender esta submissão
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

só surge quando a Assembleia de acionistas deliberar pela sua aprovação, ou seja, “o
regime de competência” não seria 2011 ou 2012 ou 2013, mas, sim, 2014, quando o
evento assemblear se consumou.
5. Adicionalmente apontou que os JCP têm muito mais característica de “dividendos” do
que de despesa.
6. A DRJ que fez o julgamento em primeira instância homologou o entendimento do Fisco.
Para fixação, reproduz-se parcialmente o auto de infração de IRPJ (o de CSLL
tem a mesma conformação):

Pois bem, em face do que está acima estampado e o que consta nas peças de
acusação, defesa, decisão de 1o Piso e documentos acostados, estes os temas nucleares presentes
nos autos e que necessitam de análise e respostas:
i)
JCP seriam despesas ou dividendos?
ii) Qual a implicação do regime de competência no caso concreto?
Sobre o primeiro tomo, induvidosamente pacífico o entendimento, tanto
administrativo quanto judicial, de que o pagamento/crédito de juros sobre o capital próprio é
uma faculdade da pessoa jurídica, de modo que esta poderá ou não vir a exercê-lo, conforme
melhor lhe convier.
Essa faculdade encontra-se regulada pelas normas comerciais, societárias e
fiscais que entre si interagem e entre si se completam.
Igualmente claro que a faculdade de pagar/creditar juros sobre o capital próprio
poderá ser exercida ao longo dos anos em que o capital do titular, sócios ou acionistas
permanecer no patrimônio líquido da pessoa jurídica, e que o valor dos JCP será calculado
mediante a aplicação da taxa de juros (limitada à TJLP) sobre o patrimônio líquido do ano em
que exercida a faculdade, observados os limites estabelecidos na norma acima transcrita.
Entretanto, no caso dos presentes autos, a contribuinte pagou/creditou em
2014, JCP calculados sobre o patrimônio líquido dos anos de 2011, 2012 e 2013, ou seja, fez
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

lançamentos contábeis e alterou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de 2014 lançando mão
de valores apurados sobre fatos e bases (PL) com origem em anos pretéritos.
Com isso, como apontou o Fisco e ratificou a decisão a quo (no que foram
contrapostos pela recorrente), as bases imponíveis dos dois tributos foram afetadas em 2014 por
montantes que tiveram mensuração, origem e nascimento nos anos de 2011 a 2013.
Nesse contexto, surgiu uma dedutibilidade que o Fisco entendeu não permitida,
por utilização de uma despesa em período futuro, tomando bases pretéritas, ferindo o regime de
competência; de seu lado, a recorrente, em contraparte, posicionou como correto seu
procedimento por entender que a obrigação de pagar só surgiu quando a Assembleia de
acionistas aprovou tal evento, ocorrido apenas em 2014, de modo que, antes disso, não havia o
que se falar em despesa de JCP.
Então, cabe alinhar as seguintes perguntas e proposições, para fins de
desenvolvimento do racional que aqui se adotará:
1. Os JCP pagos em 2014, tendo como base os anos de 2011 a 2013, são dedutíveis em 2014?
2. A faculdade de pagar/creditar JCP poderá ser legalmente exercida em um determinado ano,
mas incidir sobre o patrimônio líquido de anos anteriores?
3. Em caso positivo, em qual ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva despesa havida
com o pagamento/creditamento de JCP, ou, em outras palavras e no que interessa no âmbito
tributário, quando será permitida sua dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
É do que passo a tratar.
Principio pela posição da contribuinte no sentido de que os JCP têm muitíssimo
mais característica de dividendos do que de despesa financeira. Nessa linha, seu entendimento é
corroborado por substancial parcela da doutrina e da jurisprudência. Isso é vero.
Nesse sentido, além da copiosa reprodução de textos e decisões trazidas pela
recorrente em suas peças recursais e outras manifestações nos autos, podem ser citados,
exemplificativamente, Alberto Xavier (Direito Tributário Internacional do Brasil – Forense – SP
– 2010 – pg. 500), Ives Gandra da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues Souza (Revista
Dialética – A figura dos JCP e as contribuições ao PIS e COFINS – 2009 – pg. 73 - no 169 –
out/2009), Luciano Amaro (Dialética – Pis/Cofins e JCP – pg. 97 – Ed 239 – ago/2015).
Como igualmente alertado pela recorrente, há posicionamento da CVM na
mesma linha (Deliberação 683/2012).
Entretanto, como sói acontecer no mundo do Direito, há posições inversas,
pugnando por reconhecer os JCP com despesa financeira.
Fábio Ulhôa Coelho (Dialética, 2000 – pg. 40), disserta “se os juros sobre o
capital fossem espécie de dividendos, não haveria a necessidade do dispositivo em questão [§ 7o, do art.
9o, da Lei no 9.249/1995]2; eles já estariam, por definição, incluídos entre os [dividendos] obrigatórios”.

2 § 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Na mesma senda, Edmar de Oliveira Andrade Filho: “caso o enunciado do § 1o
do art. 9o da Lei 9.249/1995 quisesse atribuir aos juros caráter de lucro ou dividendo, não seria
necessária a exigência do dobro do valor, bastaria valor igual ou superior. Portanto, a exigência do
dobro serve para reforçar o argumento de que a Lei jamais cogitou tal equiparação” (in Perfil Jurídico
do Juro sobre Capital Próprio – MP Editora – 2006 – pg. 76).
Para Luís Eduardo Schoueri, (Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e
Forma de Apuração diante da “Nova Contabilidade” - Controvérsias Jurídico-Contábeis -
Aproximações e Distanciamentos, 3o volume, Editora Dialética, São Paulo - 2012, pg. 169/193),
“os “juros sobre o capital próprio” têm a finalidade de permitir ao sócio ou acionista perceber um
rendimento equivalente ao que receberia se buscasse outra aplicação financeira de longo prazo. Assim,
consoante a disciplina do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga uma remuneração a seus
acionistas e reconhece o valor como uma despesa dedutível, abatendo-a de seu lucro tributável”
(destaque acrescido)
Seguindo, o autor se debruça sobre o debate existente na doutrina acerca da
natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, concluindo que a divergência existente resulta
da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas categorias de Direito Civil, e
assume ser razoável tomá-los como conceito de Direito Tributário, sem qualquer amparo em
categorias do Direito Privado.
Nas palavras do catedrático, “afastando-se qualquer aproximação com categorias
de Direito Privado, há que se reconhecer que, na perspectiva do Direito Tributário, corresponde a figura
do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a uma remuneração do capital. (...) É neste ponto que se revela, a
partir de uma perspectiva essencialmente tributária, a relevância dos juros sobre o capital próprio. Tal
instituto, ao permitir que as empresas que se valem de recursos de seus próprios sócios ou acionistas
tomem a dedutibilidade dos valores pagos enquanto remuneração pelo referido capital, restabelece a
igualdade destes em relação a contribuintes que, com igual capacidade econômica, façam uso de capital
emprestado por terceiros. (...) Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito econômico
de custo de oportunidade, tornam razoável, do ponto de vista econômico e tributário, a consideração dos
pagamentos dos juros sobre o capital próprio enquanto remuneração do capital, que é dedutível. E
dizer, do ponto de vista tributário, a situação apresenta-se tal qual como se o sócio tivesse “emprestado”'
dinheiro à sociedade e recebesse juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do princípio da
igualdade, igual tratamento ao que é dado às empresas que se valem de financiamento de terceiros”.
(negritou-se).
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et alli
em Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IR
Publicações, 2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base correspondente é condição
para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do contribuinte. Sem o
exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados
sobre o empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam
contabilizados só no pagamento” (grifos acrescidos).
Para fechar o raciocínio, Higuchi [e outros] defendem tese exatamente igual à
alinhavada pelo Fisco, e vão mais longe ao afirmar, incisivamente que “Algumas empresas chegam
ao exagero de efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital próprio, a título de ajustes de
exercícios anteriores, após dois ou três anos da data de apuração dos resultados, seguida de retificação
das declarações de rendimentos. Neste caso está provada a distribuição de lucros acumulados e não de
juros sobre o capital próprio” (op. cit. pg. 131).

Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

O Professor Roberto Quiroga Mosquera leciona que, do ponto de vista
tributário, o embate doutrinário sobre a natureza jurídica do JCP (se dividendo, lucro distribuível
ou juro) não é relevante, porque o legislador tributário fez uma opção ao atribuir-lhe o
tratamento fiscal de juro, distanciando-o do regime tributário próprio dos dividendos (in “O
regime jurídico-tributário das participações societárias – ganho de capital, juros sobre o capital
próprio e dividendos - o direito tributário e o mercado financeiro e de capitais”. São Paulo:
Dialética, 2009, p. 419-420).
Ricardo Mariz de Oliveira bem assenta acerca da natureza de juros dos JCP ao
lembrar que, mediante sua implementação, i) a sociedade deixa de tomar empréstimos perante
terceiros; ii) há a substituição dos dividendos que os sócios ou acionistas receberiam caso não
tivesse havido a retenção de lucros pela sociedade, e, iii) a natureza jurídica de qualquer objeto é
dada pelo regime jurídico que o direito lhe atribui, e assim também ocorre com os juros.
(OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Juros de remuneração do capital próprio. Revista Direito Tributário Atual, São
Paulo: Dialética, n. 15, 1998, p. 114).
No judiciário, embora não faltem decisões a favor da tese da recorrente,
inúmeras outras assumem que os JCP são clássicas “despesas financeiras”, nada tendo a ver
com a figura dos dividendos.
Veja-se (nenhum destaque é do original):
Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma - REsp 952566/SC Data - 18/12/2007
Rel. Ministro José Delgado
Ementa TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO QUE A PESSOA JURÍDICA INVESTE EM OUTRA EMPRESA.
INCIDÊNCIA.
1. Os juros recebidos de capital próprio investido pela sociedade empresarial em
outra empresa constituem receitas financeiras.
2. Juros de capital próprio investido não se confundem com dividendos. Entidade
com configurações jurídicas e efeitos não assemelhados. Regime jurídico
diferenciado a eles praticado.
(...)
5. Os juros sobre o capital próprio tem por finalidade remunerar o capital do
investidor. São calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa
jurídica. Os dividendos representam parcela do lucro distribuído pela empresa
aos seus sócios. Entidades que, pelas suas próprias características, não se
confundem a que recebem tratamento tributário diferenciado.
Mais, igualmente com destaque acrescido (reproduzido naquilo que tem
pertinência com a matéria aqui tratada):
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

REsp 921269/RS RECURSO ESPECIAL 2007/0019618-4 RELATOR Ministro
FRANCISCO FALCÃO (1116) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA
DATA DO JULGAMENTO 22/05/2007
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJ 14/06/2007 p. 272 RDDT vol. 144 p. 119
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. INCIDÊNCIA DE
PIS E COFINS. NATUREZA DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. OMISSÃO
QUANTO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
I - Incabível a análise de omissão quanto à análise de dispositivo constitucional, em
razão da falta de interesse da parte, eis que suficiente a oposição de embargos
declaratórios para ensejar o prequestionamento na via do recurso extraordinário.
Precedente: AgRg no Ag no 799.362/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 05/03/07.
II - Discute-se, nos presentes autos, a incidência na base de cálculo do PIS e da
COFINS dos juros sobre capital próprio (JCP), com base no Decreto no 5.164/2004, o
qual reduziu a zero a alíquota das referidas contribuições, excluindo as receitas
decorrentes dos JCP e de operações de hedge.
III - Os juros sobre capital próprio não possuem natureza de lucro ou dividendo,
mas de receita financeira.
Resumindo, há duas correntes e ambas com fortes premissas e sólidos
argumentos e que podem muito bem ser vistas e resumidas no confronto entre as normatizações
fiscal e contábil, no primeiro caso, pela leitura dos artigos 29 e seu § 1o e 30, § único, da
Instrução Normativa SRF no 11/19963; no segundo, assunto tratado na Resolução CFC no 1.398,
de 22 de junho de 2012, artigos 10 e 114, todos reproduzidos no rodapé.

3 Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência, poderão ser
deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao
capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital.
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou
creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do
artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras.

4 10. Os juros sobre o capital próprio (JCP) são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei no 9.249/95. É prática usual das sociedades
distribuirem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação
vigente.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Conceitualmente, a regra citada no caput do artigo 30 da referida Instrução
Normativa, vale, inclusive, para os casos em que os juros sejam imputados ao valor do dividendo
obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), isso
porque, conforme disposto no artigo 1o da IN SRF no 41/1998 considera-se creditado, de forma
individualizada, o valor dos juros sobre o capital próprio quando a despesa for registrada, na
escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida à conta ou subconta, de seu passivo
exigível, representativa de direito de crédito do sócio, acionista ou do titular da empresa.
De lado oposto, os termos da Resolução CFC no 1398/2012 conduzem ao
entendimento de que os juros sobre o capital próprio figuram como distribuição de riqueza
(lucro) e não como despesa. As quantias destinadas aos sócios e acionistas na forma de Juros
sobre o Capital Próprio, independentemente de serem registradas no passivo (Juros sobre o
Capital Próprio a Pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos
dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser imputado.
Pois bem, trazidas a diversas facetas que nutrem a discussão e arrebatam as
partes envolvidas na refrega, passo ao meu entendimento sobre a matéria, não sem antes
reconhecer a inexistência de consenso sobre o tema e a qualidade dos argumentos daqueles que
pensam de forma diversa.
Então, nesse enfileirar de ideias, comungo com aqueles que entendem i) se
estar diante de autêntica despesa financeira, ii) que remunera o capital e, iii) dá possibilidade de
as pessoas jurídicas regrarem e alimentarem seu ativo circulante sem se escorar em instituições
bancárias com evidentes sobrepeso nos encargos contratados.
Foi essa a intenção do legislador e que pode ser nitidamente vista nas textuais
palavras da Exposição de Motivos que antecipou a Lei no 9.249/1995, “A permissão da dedução
de juros pagos aos acionistas, até o limite proposto, em especial, deverá provocar um incremento
das aplicações produtivas nas empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimento,
sem endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao
crescimento sustentado da economia”.
Portanto, contextualizando, a remuneração do capital investido pelo
sócio/acionista/titular do empreendimento possui clara característica de juros, não se
confundindo com os dividendos, até porque estes, via de regra, devem obrigatoriamente ser
creditados/pagos e aqueles resultam de uma opção da pessoa jurídica que recebeu o aporte
financeiro.
Nesse universo social, óbvio que mediante os juros é que há a remuneração do
investimento realizado na sociedade pelos detentores de seu capital, observado o tempo em que o
mesmo ficou empregado em favor da companhia.
Trata-se de uma taxa de retorno ou de remuneração do capital investido pelas
pessoas físicas ou jurídicas e que segue a lógica econômica e de mercado: se tais recursos fossem

11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação
tributária, deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo
obrigatório.

Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

aplicados em qualquer outro investimento, gerariam rentabilidade. Tanto isso é verdade que os
beneficiários, pessoas físicas ou jurídicas, devem oferecer os rendimentos à tributação, seja de
forma exclusiva, seja no contexto das suas declarações de ajustes.
Sumariando, os JCP representam uma forma de remuneração de sócios ou
acionistas, visando atrair e reter os recursos que sustentam a operação. Seu pagamento, nessas
condições, fomenta a atração de capital pelos detentores do empreendimento, em contraposição à
tomada de recursos no mercado, via de regra de caráter muito mais oneroso. Isso é elementar sob
a visão econômica.
Contudo, o aumento da capitalização, ou mesmo o aumento dos lucros
mantidos pela pessoa jurídica em reservas, embora motivem a distribuição de JCP, desde que
cumpridas as determinações do art. 9o da Lei n. 9249/1995, não impõem que ela ocorra, de modo
que a conclusão que aflora é que os JCP são frutos (rendimentos) decorrentes da condição de
ser sócio ou acionista.
Nesse caminhar, não representam um direito essencial ou obrigatório ao sócio
ou acionista, mas, sim, remuneração do capital aportado, cujo pagamento ou crédito ocorrem,
quando autorizados e nos respectivos períodos a que se referirem.
Ou seja, juros, sob qualquer ótica, fiscal ou econômica.
Então, sendo juros, são espécies de Despesas Financeiras (gênero) atraindo a
conceituação dada por Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira (in Dicionário de
Termos de Contabilidade, Atlas, SP, 1999, pg. 120, com colaboração de Valmor Slomski),
verbis:
DESPESAS FINANCEIRAS. Remunerações aos capitais de terceiros tais como: juros pagos ou
incorridos, comissões bancárias, correção monetária prefixada sobre empréstimos, descontos concedidos,
juros de mora pagos etc. Devem ser compensadas com as Receitas Financeiras (conforme disposição
legal), isto é, essas receitas são deduzidas daquelas despesas. (negritou-se)
Que se completa, integra e interage com a definição dos autores a respeito de
juros sobre capital (ibidem – pg. 197):
JUROS SOBRE CAPITAL. Significa o valor referente ao rendimento sobre uma aplicação de capital.
Resumindo, os JCP são despesas financeiras típicas e clássicas e que
inquestionavelmente participam da formação do resultado da companhia, posto que, todos os
dispêndios incorridos (ainda que sem o desencaixe financeiro) que não tenham como fim a
aquisição de bens e direitos ou a liquidação de passivos e que estampem “decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais” são “despesas” na
lídima acepção do termo (Resolução CFC no 1.374, de 08 de dezembro de 2011, item 4.25, “b”).
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Com isso, participando os JCP da “formação do resultado”, posto se tratar de
DESPESA, fica mais explícita a sua diferença conceitual com dividendos, já que estes,
abstraindo outras disfunções evidentes de tratamento entre ambos os institutos, são calculados
basicamente sobre o lucro, lucro esse já formado com a depuração das despesas com
pagamento ou crédito de JCP.
Ou seja, bases e conceitos totalmente diversos, um nascendo do lucro, outro
tendo como base contas do PL. E, em ambos os casos, os JCP deles participam reduzindo o lucro
no momento da apuração do resultado período.
Em outras palavras, para se chegar ao “lucro”, já houve antes o expurgo da
despesa financeira surgida com o crédito/pagamento dos JCP..
Portanto, pelo que expus, não posso deixar de enxergar os JCP como autêntica
e clássica despesa financeira, participante ativa (redutoramente) da apuração do lucro.
Sendo assim, resta ver, para fins fiscais, se seria uma despesa dedutível das
bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, isso porque, “todas as despesas relacionadas às atividades da
empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação para serem deduzidas da base de cálculo
do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal
imponha uma exceção à regra de dedutibilidade das despesas”5. (sublinhado por este Relator)
Nesse alinhamento, fica claro que nem toda despesa – embora conceitual e
doutrinariamente seja um item redutor do ganho, por isso, gasto – será “dedutível” das exações
federais que têm por base o lucro, simplesmente porque assim o legislador decidiu.
Chega-se então às três vertentes a serem analisadas:
a) Os encargos de JCP (juros – despesa financeira) seriam “normais, usuais e
necessários” (artigo 299 – RIR/1999, então vigente) o que permitiria sua
dedução das bases dos tributos apurados com base no lucro (IRPJ/CSLL)?;
b) Caso contrário, ainda assim haveria autorização legislativa para se efetuar a
dedução intentada?; e,
c) Em ambas as hipóteses, haveria compulsória sujeição ao regime de
competência?.
Pois bem, a primeira variável deixa de ter relevância a partir do momento em
que há norma cogente – segunda variável (Lei no 9.249/1995, artigo 9o) - que permite que as
despesas havidas pela pessoa jurídica com juros (JCP) possam ser deduzidas da apuração do
Lucro Real, silenciando quanto aos requisitos do artigo 299, do RIR/1999.
Veja-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital

5 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
Nesse ponto, induvidosamente a despesa surgida com o creditamento ou
pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, independentemente da observância e atendimento
das regras do artigo 299 do RIR/1999, seria DEDUTÍVEL das bases imponíveis do IRPJ e da
CSLL, em face de expressa permissão do artigo 9o, da Lei no 9.249/1995.
Porém, há uma terceira via a ser considerada e ela é imperativa.
Trata-se do “regime de competência”, princípio basilar da contabilidade
enquanto ciência e que representa verdadeira “cláusula pétrea” que, caso não observada, levará a
que todos os conceitos e parâmetros solidamente estruturados por anos e anos de que as receitas
e despesas devem ser registradas no período ao qual pertencem, ainda que não tenham sido
recebidas ou pagas, acabem por se esvair.
Sobre esse princípio e seu reflexo no caso tratado passo a discorrer.
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE - DA COMPETÊNCIA
Classicamente conceituado na normatização do Conselho Federal de
Contabilidade, mediante a Resolução CFC no 1.282, de 28/05/2010:
Artigo 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que
se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas
correlatas.
Na doutrina de Iudícibus, Marion e Elias Pereira (op. cit., pg. 266), a
contabilidade é estruturada a partir de [e sobre] “princípios fundamentais” que assim se definem:
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE. Essência das doutrinas e teorias relativas à
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional
de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo
objetivo é o Patrimônio das Entidades. São Princípios Fundamentais da Contabilidade, conforme o
Conselho Federal de Contabilidade: Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original,
Atualização Monetária, Competência e Prudência.
Assim, a quebra deste princípio científico fulmina qualquer mensuração ou
comparação que se possa tentar obter a partir da escrituração, posto que sujeita [esta] a manuseio
disperso e sem regramento, ferindo a própria ciência contábil e tirando a credibilidade dos dados
e demonstrações apuradas a partir dela.
Em claro exprimir, as informações, análises, estudos e projeções feitas de uma
companhia a partir da sua escrituração e resumidas em suas demonstrações financeiras só têm
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

sentido se os dados, números, registros e documentos que os suportem, forem consistentes e
obedientes aos citados princípios, dentre eles, mas não apenas ele, o de “competência”.
Se leviana ou involuntariamente forem ignorados referidos postulados, o que
será estampado pelas demonstrações financeiras não merecerá fé, muito a contrário, poderá
induzir a erro todos os que manusearam tais peças e livros contábeis, com nefastas
consequências.
Mais ainda, poderá significar perigoso caminho para desvirtuamento dos dados
e manchar indelevelmente a fidedignidade das referidas demonstrações, levando a resultados
desfigurados e sem a profundidade e consistência exigidas. Exemplos disso, no mundo todo,
inclusive em épocas recentes e até em grandes corporações com contas auditadas, não faltam e
atestam fortemente como demonstrações contábeis levantadas sem as devidas observâncias a
clausulas rígidas, podem levar a consequências prejudiciais à companhia e nocivas a todos os
que com ela se relacionem.
Em síntese, princípios são regramentos rígidos que, se observados como
devem ser, permitem a legitimidade e credibilidade dos registros e demonstrações e são fortes
instrumentos de gestão e controle.
Contextualização fortemente retratada no pensamento de Edmar Oliveira
Andrade Filho, “Imposto de Renda das Empresas” – 10a Ed. Atlas – SP – 2013 - pgs. 104/105:
“Sob o prisma teleológico, as normas que impõem a observância
desse princípio visam a dar efetividade ao princípio contábil da
integridade das demonstrações financeiras e, ao mesmo tempo,
atender ao postulado econômico da realização da riqueza para fins
e repartição entre os sócios ou acionistas e para pagamento dos
tributos incidentes sobre o lucro.
O princípio da realização da riqueza exige que os registros
contábeis reflitam mutações patrimoniais e que possam ser
consideradas certas, isto é, cuja existência é incontroversa, e
que sejam, também, objetivamente determinadas.
(...)
O regime de competência está baseado na ideia da tempestividade o
registro das cifras que modificam a estrutura, sob o aspecto
qualitativo ou quantitativo, do patrimônio social de uma entidade.
Ao estabelecer critérios objetivos acerca do reconhecimento das
mutações patrimoniais a lei societária pretende impedir a
geração de resultados contábeis sem consistência econômica e a
distribuição de lucros fictícios que implicam a erosão do capital
empresarial que é uma garantia dos credores”. (gn)
Concluindo, o que se espera é que a contabilidade, pelo uso de regras e normas
consistentes e alinhadas ao longo do tempo, reflita a real posição do patrimônio das aziendas,
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

não ficando ao sabor de decisões pessoais, individuais ou de gestores, em prejuízo da sua
fidedignidade.
Dentro deste cenário, o regime de competência com certeza é o mais
importante alicerce a ser considerado, tanto que a ele o CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) dedicou inúmeras referências em seus PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, como,
por exemplo, no CPC 00, quando transportou para o cotidiano das empresas, entidades, órgãos
públicos e profissionais, o conceito que há anos está enraizado nas atividades contábeis, assim
dispondo (destacou-se):
Pressupostos Básicos
Regime de Competência
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são preparadas conforme o
regime contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das transações e outros
eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros
são recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações
contábeis dos períodos a que se referem. As demonstrações contábeis preparadas pelo regime de
competência informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo o
pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas também sobre obrigações
de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro. Dessa forma, apresentam
informações sobre transações passadas e outros eventos que sejam as mais úteis aos usuários na
tomada de decisões econômicas. O regime de competência pressupõe a confrontação entre
receitas e despesas que é destacada nos itens 95 e 96.
Na sequência e complementarmente:
95. As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado com base na associação direta
entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente chamado de
confrontação entre despesas e receitas (Regime de Competência), envolve o reconhecimento
simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente das mesmas
transações ou outros eventos; por exemplo, os vários componentes de despesas que integram o
custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos na mesma data em que a receita
derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Entretanto, a aplicação do conceito de
confrontação da receita e despesa de acordo com esta Estrutura Conceitual não autoriza o
reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.
Há mais, porém e são relevantes inserções nos CPC e que podem ser vistas na
coletânea de Pronunciamentos Técnicos Contábeis de 2012, que incluiu do CPC 00 ao CPC 46,
onde se observa a incisiva exigência de que o regime de competência seja obrigatoriamente
adotado e observado, valendo destacar algumas destas normatizações, sem embargos da
importância das demais (todos os destaques foram acrescidos):
CPC 00:
Item 10. O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros
eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, independentemente dos
recebimentos e pagamentos. Fornece melhor base de avaliação da performance passada e futura
da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao
longo desse mesmo período; e é útil para avaliar a capacidade passada e futura da entidade na
geração de fluxos de caixa líquidos.

Item 4.50. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com base na
associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente
chamado de confrontação entre despesas e receitas (regime de competência), envolve o
reconhecimento simultâneo ou combinado das receitas e despesas que resultem diretamente ou
conjuntamente das mesmas transações ou outros eventos. Por exemplo, os vários componentes
de despesas que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos no mesmo
momento em que a receita derivada da venda das mercadorias é reconhecida. Contudo, a
aplicação do conceito de confrontação, de acordo com esta Estrutura Conceitual, não autoriza o
reconhecimento de itens no balanço patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou
passivos.

CPC 02:
Item 19. As contas da demonstração do resultado poderão ser convertidas pela taxa cambial
média do período, mas no caso de receitas ou despesas não homogeneamente distribuídas ou no
de câmbio com oscilações significativas terá que a conversão ser com base na data da
competência de tais receitas e despesas.

CPC 09:
Item 9. Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores reconhecidos
na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na demonstração do
resultado do período.
Item 11. Existem, todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no
cálculo do valor adicionado. A ciência econômica, para cálculo do PIB, baseia-se na produção,
enquanto a contabilidade utiliza o conceito contábil da realização da receita, isto é, baseia-
se no regime contábil de competência.

CPC 13:
Item 35. No caso de serviços (normalmente dos administradores e certos grupos de empregados),
como a apropriação desse custo precisa ser por competência, despesas passam a ser
reconhecidas durante o recebimento de tais serviços. Isso implica em, na data da outorga da
opção, seu valor justo ser calculado com base nas condições existentes nessa data, e distribuído
como despesa ao longo do tempo.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

CPC 21:
Item B12. Os tributos sobre o lucro de período intermediário são contabilizados por
competência usando a alíquota que deve ser aplicável ao lucro total anual esperado, ou seja, a
alíquota média efetiva anual estimada é aplicada ao lucro antes dos tributos no período
intermediário.

CPC 26:
Item 9. O regime de competência, o respeito à relevância e à materialidade das informações, a
não compensação de valores que não possam legal ou contratualmente ser compensados, a
adoção consistente dos mesmos critérios ao longo do tempo e o seguimento a todos os demais
preceitos estabelecidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro devem sempre estar presentes nas demonstrações que devem ser
apresentadas pelo menos anualmente.
Item 27. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a
demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência.

CPC 30:
Item 13. A receita e as despesas relacionadas à mesma transação são reconhecidas
simultaneamente; esse processo está vinculado ao princípio da contraposição das despesas às
receitas (regime de competência). As despesas, incluindo garantias e outros custos a serem
incorridos após a entrega dos bens, podem ser confiavelmente mensuradas quando as outras
condições para o reconhecimento da receita tenham sido satisfeitas. Porém, quando as despesas
não possam ser mensuradas confiavelmente, a receita não pode ser reconhecida. Em tais
circunstâncias, quaisquer valores já recebidos pela venda dos bens serão reconhecidos como um
passivo.
Item 19. Os royalties devem ser reconhecidos por regime de competência, de acordo com a
essência do contrato.

CPC 38:
Item 11. Para as operações com derivativos realizadas com finalidade de hedge, existe uma
contabilidade especial (hedge accounting). Essa contabilização tem como objetivo aplicar o
regime de competência para essas operações de forma que as variações no valor justo do
instrumento de hedge (derivativo) e do item objeto de hedge (uma dívida, por exemplo) sejam
reconhecidas no resultado do exercício concomitantemente.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Cenário que se completa com os ditames impostos pelo princípio da
continuidade, que no dizer do artigo 5o, da Resolução CFC no 750/93, com redação da no
1.282/2010, “pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a
mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta
circunstância”, não se devendo olvidar que na redação original constava o § 2o no mencionado
artículo exprimindo a integração deste princípio com o de competência, o que demonstra a
interação de ambos, verbis:
§ 2o A observância do Princípio da CONTINUIDADE é
indispensável
à
correta
aplicação
do
Princípio
da
COMPETÊNCIA, por efeito de se relacionar diretamente à
quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do
resultado, e de constituir dado importante para aferir a
capacidade futura de geração de resultado.
Contexto que se resume, materializa e impositivamente se exprime no § 1o, do
artigo 1o, e no artigo 2o, da referida Resolução CFC no 750/93, que normatiza toda ciência
contábil e define sua aplicação no Brasil (negritado):
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) os enunciados
por esta Resolução
§ 1o A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
(...)
Art. 2o Os Princípios de Contabilidade representam a essência das
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o
entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso
País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência
social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. (Redação dada pela Resolução
CFC no. 1.282/10)
Com isso se quer dizer simplesmente e sem necessidade de maiores digressões
que a contabilidade, enquanto ciência é regida por princípios de observância obrigatória, dentre
estes, o regime de competência, representando “regras e normas através das quais conceitos
fundamentais são traduzidos de maneira mais especifica e objetiva. Assim sendo os princípios
servem como normas de aplicação da ciência contábil e caso não existissem seria possível e
provável que cada entidade adotasse normas praticas e procedimentos de acordo com sua
necessidade”6, o que, em primeiro momento desvirtuaria qualquer possibilidade de comparação
e, no futuro, poderia levar a informações distorcidas e irreais.
No pensamento de José Carlos Marion “os princípios surgiram através da
necessidade de se padronizar a forma pela qual se prepara e interpreta os relatórios contábeis,
pois se cada contador adotasse critérios próprios para se elaborar os relatórios contábeis, os

6 GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1993. – com destaques acrescidos.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

usuários da contabilidade não teriam condições de fazer uma interpretação correta das
informações geradas”. (Normas e Práticas Contábeis 2a Ed. Atlas – SP – 2012) – (destacou-se)
Portanto, a adoção compulsória dos princípios e postulados contábeis é medida
imprescindível para confiabilidade dos registros e possibilidade de que as informações possam
ser aferidas e comparadas.
Simples assim.
Amalgamando todo este cenário, a legislação societária absorveu estas
normatizações e as trouxe para dentro dela (destaques acrescidos):
Lei no 6.404/1976
(Escrituração)
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade
geralmente
aceitos,
devendo
observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
(...)
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial,
enquanto não computadas no resultado do exercício em
obediência ao regime de competência, as contrapartidas de
aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor
justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na
competência conferida pelo § 3o do art. 177 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Nas palavras de Nilton Latorraca, na clássica obra “Direito Tributário –
Imposto de Renda das Empresas”, 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pgs. 136/137 (negrito acrescido):
“A Lei no 6.404 introduziu normas de direito comercial sobre
princípios de contabilidade a serem adotados para efeito de
elaborar as demonstrações financeiras que servirão de base à
prestação de contas da administração e ao pagamento de
dividendos. São normas contábeis e, portanto, normas técnicas,
mas nem por isso perdem seu caráter de normas jurídicas. Não são
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

simples conselhos nem meras recomendações (....), são preceitos
que se impõem às companhias em razão de um interesse geral.
A companhia não pode, por exemplo, decidir registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de caixa, em desobediência ao
artigo 177 da Lei no 6.404, que impõe o regime de competência.
Tal decisão seria ilegal (...). As normas contábeis da Lei no 6.404
são, portanto, normas imperativas”.
Para concluir:
“A observância de métodos ou critérios contábeis uniformes no
tempo, critério conhecido internacionalmente como concept of
consistency, visa evitar que os resultados do exercício sejam
distorcidos em virtude da simples mudança de critério contábil.
A uniformidade na adoção de métodos ou critérios contábeis torna
viável e proveitosa a comparação das demonstrações financeiras da
empresa de dois ou mais exercícios sociais (...). Do contrário, o
montante do lucro poderia ser modificado mediante simples
mudança de critério de avaliação dos elementos patrimoniais”
(ibidem – pg. 141).
Assim, em apertadíssima síntese pode-se afirmar, sem receio de erro, que “os
princípios são o núcleo central da doutrina contábil”7 e dão as grandes respostas que as Leis
societárias e tributárias exigem e terceiros esperam.
Desse modo, quebrados ou inobservados quaisquer dos princípios que dão
suporte e autenticidade aos registros contábeis, a contabilidade, como ciência, “que tem por
finalidade a orientação e o controle dos atos e feitos de uma administração econômica”8 é
ANIQUILADA e não serve para mais nada.
Em outras e curtas palavras, que seja uma contabilidade dotada de veracidade e
consistência, caso contrário não terá valor algum, por não atender às normas, preceitos,
princípios e postulados contábeis, não atender à legislação societária (art. 177, da Lei no
6.404/1976) e sequer atender aos dizeres do artigo 1.179, do Código Civil, “O empresário e a
sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com
base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.
Não será uma contabilidade, será um arremedo de escrituração.
Seria quase uma volta aos primórdios da contabilidade e ao “Tractatus XI
Particularis de Computú et Scripturis” escrito pelo Frei Luca Pacioli, onde apresenta os livros
iniciais exigidos do comerciante, dentre eles, o Borrador ou Costaneira “no qual, diariamente e

7 FIPECAFI/Arthur Andersen – Normas e Práticas Contábeis no Brasil – Atlas SP – 1990 – Pg. 51

8 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 114-5.

Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

em cada momento, o comerciante deve escrever claramente tudo o que ocorre em seus negócios,
quer sejam os fatos de pequena ou grande monta, anotando cada coisa que vende ou compra
(como também outros negócios), nada excluindo, com identificação minuciosa de quando e onde
as coisas acontecem, à semelhança do inventário ao qual já me referi, além de cuidar para que
ninguém o possa contestar”. (Antonio Lopes de Sá – in Luca Pacioli – Um Mestre do
Renascimento - Fundação Brasileira de Contabilidade – FBC – DF – 2004 – pg. 74).
Importante notar que, mesmo em uma escrita rudimentar, com uso do
“borrador”, já se nota obrigatório haver consistência, nada devendo ser excluído e tudo
registrado com identificação minuciosa e detalhada dos eventos e fatos contábeis e econômicos.
Em resumo, contabilidade é ciência e como tal tem postulados, regramentos e
princípios que exigem observância a quem dela se utilizar.
Então, consolidada esta plataforma estrutural, o legislador tributário, fincado
nos pilares científicos da ciência contábil (que remontam há séculos) e nas determinações legais
societárias e comerciais, nela se escorou para compor a teia de leis que rege vários tributos e, no
que interessa e mais especificamente no caso aqui em pauta, os que têm por base o lucro, posto
que este surge exatamente como corolário de toda uma sistematização escritural que tem como
centro a contabilidade, pressupondo sua formatação dentro das regras que a definem.
Foi com esse escopo que surgiu o Decreto-lei no 1.598/1977, que interligou a
legislação comercial à tributária:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro
operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, do
saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
Por sua vez, complementando tal dispositivo, o artigo 7o:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração
que
o
contribuinte
deve
manter,
com
observância das leis comerciais e fiscais.
Pois bem, sinopse final:
1. A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a
prover seus usuários de demonstrações e análises de natureza econômica, financeira,
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização (Ibracon);
2. Cuja exteriorização se faz mediante registros em partidas dobradas, método descrito
inicialmente por Luca Pacioli no livro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalità em 1494;
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

3. Norteada e regida por princípios de observância obrigatória (da entidade, da
continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e da
prudência – Resolução CFC no 750/93 e alterações);
4. Parametrizada em um determinado período temporal, denominado exercício social (artigo
175, da Lei n ٥6.404/1976);
5. Obtendo-se o resultado = Lucro Líquido (artigo 191, ibidem);
6. E depois o Lucro Real (preceito fiscal inserido no artigo 6o, do Decreto–lei no
1.598/1977).
Nessa formatação e dentro destes rígidos perímetros, terá foros de
autenticidade. Caso contrário, não.
Feitas estas reflexões, volto ao caso concreto.
Como visto nos autos, a acusação fiscal refere-se a glosa das despesas de JCP
nas bases imponíveis de IRPJ e CSLL decorrente de dedução realizada pela contribuinte no ano-
calendário de 2014, dizendo respeito a períodos pretéritos (mais especificamente, referentes aos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013), no valor de R$ 155.168.000,00, consoante quadro
enviado pelo contribuinte em resposta à intimação fiscal (fls. 41/42).
Para a recorrente esta dedução seria permitida porque não vedada
expressamente pelo artigo 9o, da Lei no 9.249/1995. Para o Fisco, houve quebra do regime de
competência e a dedução não poderia ser aceita.
Pois bem, embora reconheça os fortes argumentos da defesa, penso que a
razão, por tudo o que atrás se discorreu a respeito dos preceitos e princípios contábeis, está com
o Fisco.
Antes quero ratificar o que já disse alhures neste voto que não desconheço as
diversas nuances e facetas que envolvem o tema, com decisões favoráveis aos contribuintes e à
Fazenda Federal, inclusive as últimas decisões exaradas pelas Turmas Ordinárias e Câmara
Superior de Recursos Fiscais, lastreadas na mudança ocorrida no PAF e procedida pela Lei no
13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o artigo 19-E, invertendo o critério de
desempate nos julgamentos, determinando que nesta hipótese, a refrega seria resolvida
“favoravelmente ao contribuinte”.
Porém, filio-me à corrente que entende que os princípios contábeis são
inquebrantáveis e não podem ser mitigados ao sabor do entendimento de cada operador da área,
sob pena de desvirtuamento completo da própria contabilidade. Sobre isso já escrevi longamente
atrás.
De fato, como bem retratado no Acórdão no 1201-00.348, de 11 de novembro
de 2012, Relator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto, “os juros sobre o capital próprio,
como, de regra, as demais despesas, somente podem ser levados ao resultado do exercício a que
competirem”.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Na escorreita lição de Edmar Oliveira Andrade Filho em Imposto de Renda das
Empresas (3a ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 240/242):
“A partir dos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é possível
inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital próprio está
subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses critérios, em
princípio, não impede que uma empresa remunere, da forma como melhor lhe
aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
De fato, a remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que
depende apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação
tomada em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe
de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nessa esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da
autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode – no presente – deliberar a respeito dos
pagamentos de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa passou a
utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros. De fato, como visto, a dedutibilidade dos juros
sobre o capital está sujeita à observância de limites quantitativos objetivos. Assim, há
um primeiro limite que diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um outro
que diz respeito ao montante máximo do encargo que pode ser deduzido, e além
desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm a sua dedutibilidade
subordinada ou não ao regime de competência.
(...)
Não há um regime especial de imputação temporal dos juros sobre o capital, de
modo que é intuitivo que eles devem ser registrados segundo o regime de
competência.
Tanto a Lei no. 9.249/95, quanto a Lei no. 9.430/96, não revogaram ou modificaram
a regra geral do art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77. Embora posteriores ao Decreto-
lei no. 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressamente ou tacitamente
aquele diploma normativo.
(...)
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Decreto-lei no. 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis nos. 9.249/95 e
9.430/96”.
De fato, como salientado, JCP não têm caráter de compulsoriedade, antes trata-
se de uma faculdade que a PJ pode ou não assumir (Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP), de forma que a não
utilização desta prerrogativa, in tempore opportuno, leva à inexistência de uma despesa incorrida
ou paga, em contrapartida a um passivo ou disponibilidade.
Dizendo mais claramente, a pessoa jurídica poderá calcular e pagar (ou
creditar) no final do exercício social x1 os JCP que entender deva apurar. Esta despesa, por
expressa previsão do artigo 9o transcrito, será dedutível das bases do IRPJ e da CSLL.
Não usando desta faculdade no momento x1, mesmo que venha decidir fazê-lo
no exercício x2, não poderá deduzir tal despesa, por ferir de morte o regime de competência
imposto pelas normas contábeis, societárias, comerciais e fiscais, conforme exaustivamente visto
atrás.
Nas palavras da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje na Câmara Superior, na
prolação do voto no Ac. 1101-001.186, sessão de 23 de setembro de 2014, da qual participei,
tendo acompanhado a Relatora, destaco:
“Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma
semelhança com o tratamento societário conferido aos dividendos,
consoante alegado pela contribuinte em sua impugnação, há uma
diferença essencial entre eles: os juros sobre o capital próprio
representam o custo do capital investido pelos sócios e, portanto,
despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros
sobre o capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil.
O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto,
exige o seu prévio provisionamento, de modo a reduzir o lucro do
período. Se desta forma não se procede, o resultado do período, majorado
pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a ser
destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a
remuneração dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já
destinados a reservas de lucros e lucros acumulados possam ter sua
natureza revertida, por deliberação futura, de lucro para despesa.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período
ao qual competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na
medida em que legislação exige deliberação e individualização do
pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio. Mas é essencial
para evitar que tais valores integrem o lucro e sejam destinados a outro
fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital
investido pelos sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão
deve ser tomada antes da destinação do lucro líquido do exercício, na
forma do art. 192 da Lei no 6.404/76.
Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a
deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou
pagamento individualizado, não é suficiente para constituir, neste
segundo momento, despesa dedutível na apuração do IRPJ e da
CSLL, como defende a recorrente”. (destaques acrescidos)
No mesmo teor, o Acórdão no 9101-002.797, sessão de 05/05/2017, da Câmara
Superior, voto vencedor do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS.
DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a
acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser
exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de
juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da
deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a
societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de
competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja,
tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se
deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade.
3.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um
determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional
ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa,
configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

4.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos,
apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era
despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus
saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa
dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela
empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Com os seguintes e relevantes excertos, em tudo aqui igualmente aplicáveis (os
destaques em negrito foram todos acrescidos):
“A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória
o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
(...)
Desta imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na
ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção à aplicação do regime de competência, conclui-se que elas estão submetidas
a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que
preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime
de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual
seja, o conceito de exercício social, já mencionado há pouco. Assim, regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste. Em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode,
portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício
social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis) A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no seu reconhecimento no
momento em que incorridas, não estando relacionado a recebimentos ou pagamentos.
(...)
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Daí então se conclui que o incorrimento das despesas deve se dar no exercício do
auferimento das receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do
mesmo exercício, que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido do período.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior ou de dois, três, quatro ou cinco anos anteriores?
Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCPs só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, de lucro).
Portanto, a eventual realização de assembléia que determine pagamento de JCPs
não consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o
pagamento); depois porque a data de assembléia não representa duração de
utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por
fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento
(seja o determinado no estatuto ou contrato social; seja o deliberado em assembléia,
seja o decidido pela administração, no silêncio destes). Nada mais contrário ao
regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para
o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento das despesas se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionistas na sociedade (período durante qual a
empresa usufrui do capital), ou, ainda, no exercício em que há correlação com as
receitas correspondentes, é elementar ver que a data de assembleia geral que delibere
sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do incorrimento das
despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCPs de um exercício, relativamente ao capital
disponibilizado naquele período, e não efetuar pagamento algum (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse
DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o
regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência. Dessa forma, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de
JCPs incorridas no exercício em que houver o pagamento.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/1995.
Passo então à resposta da seguinte questão: as despesas de JCPs que deixaram de ser
incorridas em exercícios anteriores, deixando de ir ao respectivo resultado, podem
ser incorridas em períodos posteriores? Ou, ainda: a sociedade adquiriu, frente à
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a
manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não
tenha deliberado sobre isso no momento adequado)?
Como visto anteriormente, as despesas de JCPs, por não serem exceção ao regime
de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando
incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e
independem do pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente daquele durante o qual o capital a ela vinculado esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício
anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante
desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
A lei societária delimita temporalmente o direito de fazer incorrer despesas: o
exercício social definido no art. 175 da Lei das S.A.. Não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o, "b" da Lei no
6.404/1976), assim como não há, por observância do regime de competência, direito
de postergação de despesas para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá sofrido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros também por força do
disposto no art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
(...)
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
Esta consideração apenas não seria válida se a estrutura societária se mantivesse
intacta durante os cinco anos ou mais, o que é muito improvável em se tratando de
sociedade de capital aberto, ainda mais se considerarmos que a norma em debate é
aplicável aos mais diferentes setores da economia.
Tal fato representa mais um problema para a tese de que “despesas” que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro dos anos-calendário de 1996 a 2006 (se
tivessem efetivamente existido naquela época) podem ser computadas como tal no
ano-calendário de 2007.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

O art. 9o da Lei no 9.429/1995 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária. Pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
(...)
Surgiram questionamentos a respeito da legalidade do caput do citado art. 29 [da IN
SRF no 11/96], em razão da presença desta expressão [“observado o regime de
competência”] em sua redação. A legalidade da inclusão da expressão me parece tão
obvia que, para defendê-la, entendo que a leitura do dispositivo sem a expressão
atacada é suficiente para verificar que não haverá nenhuma modificação de
aplicação do caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996, ou seja, com ou sem a expressão
incluída o artigo tem a mesma efetividade.
É fato que não é a citada expressão que impõe a observância do regime de
competência, nem para a legislação societária, tampouco para a legislação fiscal.
Como ficou cristalino na análise do art. 177 da Lei das S.A., o regime de
competência é dever legal, é regra geral, sem exceção para a legislação societária e
com poucas e expressas exceções para a legislação fiscal (entre as quais os JCP não
se encontram).
As exceções não podem ser presumidas e a regra geral não tem que ser
expressamente repetida em todos os dispositivos específicos. Assim, não há qualquer
ilegalidade no caput do art. 29 da IN SRF no 11/1996”.
Postos estes argumentos, destaco que em nada me sensibilizam as arguições da
recorrente de que “a Lei não estabelece limite temporal para o exercício, pela empresa, do direito de
determinar a distribuição de JCP, nem condiciona a dedutibilidade dos JCPs à declaração ou
distribuição, por parte da empresa, em um determinado período”. (RV – fls. 828).
Argumento, aliás, já suscitado na peça impugnatória de 1a Instância (fls. 122):

Certo que ela (e nenhuma pessoa jurídica ou física do país) está obrigada a
fazer o que a lei não impõe. Indo mais longe, é clássico o brocardo, “os particulares podem fazer
tudo que a lei não proíbe. O Estado só pode fazer o que a lei determina”.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Porém – e aí o grande equívoco – contrariamente ao pensar da recorrente, há
norma cogente e de obrigatória observância em relação à dedutibilidade dos JCP dentro do
intervalo temporal em que poderiam ter sido calculados, apurados e pagos ou creditados.
São os artigos 177 da Lei das S/A e 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598/1977 que
imprimem o compulsório atendimento aos princípios contábeis, especificamente, o do regime de
competência.
Em outro exprimir, não seria preciso o artigo 9o, da Lei no 9.249/1995 dizer
expressa e literalmente que a dedutibilidade ali relatada estaria sujeita às normas do regime de
competência previstas nos dispositivos acima elencados.
ISSO É ÓBVIO, e não precisa ser ratificado, caso contrário TODAS as
situações que envolvessem despesas deveriam ter este destaque, o que seria absurdo.
O que deve ser destaque nos textos legais é aquilo que a legislação excepcionar
da norma geral, por exemplo, que a despesa nela prevista poderá, alternativamente, ser registrada
pelo regime de competência ou de caixa.
Embora não comuns no cotidiano, existem situações excepcionando a regra
geral, como no caso das variações monetárias ativas e passivas, trazidas pelo artigo 30, da MP no
2.158/2001- 35, com alterações da Lei no 12.249/2010:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função
da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da
exploração, quando da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão
ser consideradas na determinação da base de cálculo de todos os
tributos e contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o
regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das
variações monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito
de determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições,
serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:(Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que
trata o § 1o somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no
decorrer do ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra
elevada oscilação da taxa de câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito
de aplicação do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual
determinado pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010) (Vide Decreto no 8.451, de 2015)
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá
ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do
Brasil:(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do
§ 4o; ou (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do §
4o. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o
disposto no § 6o.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Ou seja, a EXCEÇÃO deve ser exposta ao mundo jurídico, Não a regra,
consolidada na legislação e de pleno conhecimento e aplicação pela sociedade, usuários e
interessados.
Outro exemplo em que a Lei excepciona o regime de competência refere-se às
empresas que adotarem o regime do Lucro Presumido, podendo apurar os tributos pelo regime de
caixa (MP no 2.158/2001):
Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro presumido somente poderão adotar o regime de
caixa, para fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao
imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
Dispositivo regulamentado pela IN (SRF) no 104/98 e mantido nas
subsequentes que trataram da matéria, inclusive na recentíssima IN RFB no 2.121/2022:
Do Regime de Caixa
Art. 53. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do
IRPJ com base no lucro presumido, e consequentemente submetidas
ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, poderão adotar o regime de caixa para fins
da incidência das referidas contribuições, desde que adotem o
mesmo critério em relação ao IRPJ e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
20).
Repita-se, o que deve ser explicitado é a exceção.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

No mais e como fecho do meu pensamento, lanço mão das bem assentadas
palavras da Conselheira Viviane Vidal Wagner por ocasião do julgamento de processo que
culminou no Acórdão no 9101-004.253, sessão de 09/07/2019, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em tudo aqui aplicável e com as quais concordo e adoto subsidiariamente como razões
de decidir:
“A discussão que subsiste no presente feito cinge-se à dedutibilidade de
despesas relativas a juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio
líquido de anos anteriores, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL do ano-calendário em que se dá seu pagamento aos sócios da pessoa
jurídica.
A divergência jurisprudencial arguida pelo recorrente diz respeito à
interpretação do art. 9°, caput e §1°, da Lei n° 9.249/1995. Transcrevo o
dispositivo, com a redação vigente à época dos fatos debatidos (antes das
alterações introduzidas pela Lei n° 12.973/2014):
(...)
A respeito da controvérsia posta, o CARF tem numerosos julgados, alguns
favoráveis à tese defendida pelo recorrente, outros contrários a ela. Filio-me ao
grupo de Conselheiros que entendem não ser possível a dedução de despesas
com juros sobre capital próprio relativos a anos anteriores, pelos motivos que
passo a expor.
Não se discute que a razão da existência dos juros sobre capital próprio é
remunerar os sócios que empenham seus recursos próprios na empreitada a que
se propõe a pessoa jurídica criada. Trata-se de um incentivo idealizado pelo
legislador para estimular o empreendedorismo, igualando, aos olhos do
investidor, as vantagens que ele poderia alcançar aplicando seus recursos em
uma empresa própria àquelas que poderiam ser obtidas por meio da concessão
de empréstimos a terceiros.
Daí a precisão da denominação “juros”, associados, segundo o senso comum, à
existência de empréstimos ou financiamentos. No caso dos juros sobre capital
próprio, o que se remunera é o capital dos sócios, “emprestado” à pessoa
jurídica para que esta tenha condições de perseguir as finalidades previstas em
seu ato constitutivo. E a “dívida” da empresa para com os sócios fica
contabilizada em seu patrimônio líquido, não por acaso localizada na coluna do
passivo.
Se a pessoa jurídica contrai uma dívida perante terceiros, os índices de
remuneração (taxa de juros) cobrados sobre o valor emprestado são fixados, via
de regra, em um contrato particular celebrado entre as partes. Se as despesas
associadas ao pagamento dos juros forem consideradas necessárias à atividade
da pessoa jurídica e à manutenção da fonte produtora e forem tidas como
usuais e normais para o tipo de transações, operações ou atividades da empresa,
elas serão dedutíveis do lucro real (art. 311 do Decreto n° 9.508/2018 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018).
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Já o “empréstimo” contraído junto aos sócios segue regras diferentes. A taxa de
remuneração do valor emprestado é fixada em lei: Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/1995, proporcionalmente à
quantidade de dias em que o capital dos sócios esteve à disposição da empresa.
Os limites de dedutibilidade dos juros são fixados pelo mesmo dispositivo
legal, conforme abordaremos mais adiante.
Pois bem. Sendo a finalidade essencial dos juros sobre capital próprio a
remuneração dos sócios da empresa, por conta do "empréstimo" dos valores
integralizados no capital social, é lógico concluir que tais juros não integram o
patrimônio da pessoa jurídica, devendo ser reconhecidos como integrantes do
seu resultado do exercício (conta de despesa). Tal fato é consequência do que
foi até aqui exposto, mas também do respeito ao princípio da entidade, um dos
princípios fundamentais da Contabilidade.
Tal princípio está intrinsicamente ligado à ideia de autonomia patrimonial, no
sentido de que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio de
seus sócios. Assim, o incorrimento dos juros sobre capital próprio não pode se
dar na integração do patrimônio da sociedade (devedora do "empréstimo"), mas
no cálculo do seu resultado, como uma despesa associada à remuneração dos
sócios (credores do "empréstimo"). Dito de outra forma, os juros sobre capital
próprio devem ser reconhecidos como despesa associada a um exercício, e não
incorrerem sobre o patrimônio já formado da sociedade.
Tal tratamento está de acordo com o adotado para todos os demais tipos de
juros: são sempre despesas para o devedor. Além disso, o fato de os juros sobre
capital próprio constituírem receitas para seus recebedores (e serem assim
tributados) também corrobora a conclusão de que o pagamento de tais juros
configuram despesas redutoras do resultado do exercício.
Do ponto de vista societário, as despesas associadas aos juros sobre capital
próprio recebem o mesmo tratamento dispensado às despesas em geral.
Nos termos do art. 187 da Lei n° 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades
por ações, as despesas devem ser discriminadas na DRE (Demonstração do
Resultado do Exercício) e computadas, como redutoras, na determinação do
resultado do exercício.
Isso significa dizer que as despesas, enquanto contas de resultado, são
encerradas no momento da apuração do resultado do exercício da pessoa
jurídica, tendo as respectivas contas o saldo zerado.
Ao contrário das contas patrimoniais, as contas de resultado têm sua existência
restrita a um exercício social. Elas iniciam o exercício com saldo zerado, vão
sofrendo acréscimos e decréscimos ao longo do ano, para serem novamente
zeradas ao final do exercício, no momento da apuração do resultado. Dito de
outra forma, as despesas (entre elas a associada aos juros sobre capital próprio)
não transportam seus saldos de um exercício para o seguinte.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Tal abordagem está em harmonia com outra determinação contida na Lei n°
6.404/1976: a observância do regime de competência. Assim dispõe o art. 177
daquela lei:
(...)
O dispositivo determina que as mutações patrimoniais da pessoa jurídica
devem ser registradas segundo o regime de competência. Trata-se de uma regra
geral, naturalmente aplicável também às despesas relacionadas aos juros sobre
capital próprio.
O regime de competência se liga intrinsecamente ao conceito de exercício
social. Tanto é assim que muitas vezes se utiliza vulgarmente a expressão
“competência ano X”, tecnicamente inadequada, para designar um período de
competência associado a determinado exercício social. Isso ocorre porque o
conceito de regime de competência não pode ser dissociado do exercício
social: aquele é sempre função deste.
Mas, mais do que esta ligação umbilical com o exercício social, o que
caracteriza o regime de competência? A resposta pode ser encontrada na
Resolução CFC n° 750/1993:
(...)
A primeira característica fundamental do regime de competência é trazida pelo
caput do art. 9° da Resolução: receitas e despesas devem ser reconhecidas no
exercício social em que ocorrerem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
Já a segunda característica relevante aparece tanto no caput quanto no § 2° do
dispositivo: as receitas e as despesas que se correlacionarem devem ser
reconhecidas simultaneamente.
Aplicando tais regras ao contexto dos juros sobre capital próprio, conclui-se
que as despesas relacionadas a tais juros devem obrigatoriamente ser
confrontadas com as receitas auferidas no período durante o qual o capital
pertencente aos sócios permaneceu à disposição da pessoa jurídica.
Sob tal lógica, revela-se totalmente despropositada a pretensão do contribuinte
de relacionar as despesas de juros sobre capital próprio pagas (ou incorridas)
em um ano-calendário (2009) às receitas auferidas ao longo dos cinco anos
anteriores (2004 a 2008). Só há sentido em se correlacionar estas despesas com
as receitas que formam o lucro líquido do mesmo exercício, porque foi neste
período que o capital dos sócios possibilitou a geração de tais ganhos.
Assim, resta claro que não é a decisão pelo pagamento de juros sobre capital
próprio, tomada por deliberação dos acionistas em assembleia, que tem o
condão de determinar qual o período de incorrimento das despesas
correspondentes.
Primeiro, pelo que acabamos de expor: ocorreria um descompasso entre o
reconhecimento de despesas e receitas correlacionadas. Além disso, haveria
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

inobservância do regime de competência, que refuta expressamente que o
pagamento determine o reconhecimento contábil de qualquer despesa (o art. 9°
declara: “independentemente de recebimento ou pagamento”).
Tudo o que foi dito não significa, frise-se, que não seja possível fazer incorrer
despesas com juros sobre capital próprio em determinado exercício,
relacionadas ao uso do capital dos acionistas no mesmo período, sem a
realização de pagamento. Isso pode ocorrer mediante a constituição de
obrigação de pagar tais juros aos sócios, registrada no passivo da companhia.
Tal prática respeita integralmente o regime de competência, uma vez que a
formalização da dívida é contemporânea do incorrimento das despesas com
juros sobre capital próprio, que, por sua vez, ocorre simultaneamente com o
reconhecimento das receitas oriundas da exploração do capital “emprestado”
pelos sócios.
As obrigações reconhecidas podem ser mantidas ao longo dos anos seguintes,
uma vez que contabilizadas nos períodos devidos. Se houver, em exercício
posterior, o pagamento de tais dívidas, não haverá confusão com as despesas de
juros sobre capital próprio incorridas especificamente no ano da satisfação das
obrigações.
Situação diferente é aquela pretendida pelo contribuinte, em que não houve o
reconhecimento das despesas nos anos anteriores, mas se quer considerar o
valor do patrimônio líquido daqueles períodos no cálculo do limite dedutível
dos juros sobre capital próprio pagos em exercício posterior.
Julgo impossível tal pretensão.
Conforme visto, as despesas relacionadas aos juros sobre capital próprio devem
observar obrigatoriamente o regime de competência, sendo consideradas na
apuração do resultado do período em que incorridas, independentemente de
serem efetivamente pagas naquele ano.
As despesas com juros sobre capital próprio devem ser reconhecidas, por
incorridas, no período durante o qual o capital dos sócios permanece à
disposição da entidade. Se a despesa incorresse em período posterior a este,
não mais estaria vinculada ao capital "emprestado" no exercício anterior, mas
ao capital "emprestado" no ano em curso, o que afrontaria tanto o regime de
competência quanto a regra do obrigatório confronto com as receitas
correlacionadas.
O art. 186 da Lei n° 6.404/1976 traz, em seu § 1°, as únicas hipóteses em que
uma despesa pode ser considerada incorrida em exercício posterior àquele que
seria o esperado: mudança de critério contábil ou retificação de erro imputável
a determinado exercício anterior:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
(...)
§ 1° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

(...)
Não se enquadrando o caso sob análise nos presentes autos em nenhuma das
duas hipóteses, forçoso se concluir pela impossibilidade da prática pretendida
pelo contribuinte, de reconhecer, em determinado exercício, para fins de
dedução do lucro real e da base de cálculo da CSLL, despesas que deveriam ter
sido incorridas em anos anteriores.
O procedimento adotado pelo contribuinte traz, de toda forma, um problema
adicional: prejudica quem era sócio da empresa nos anos de 2004 a 2008 e
deixou de ser em 2009 e beneficia, de forma indevida, quem está na situação
oposta (não era sócio entre 2004 e 2008 e tornou-se em 2009).
Isso porque os ex-sócios “emprestaram” seu capital para a empresa e saíram do
quadro societário sem receber os devidos juros, que foram indevidamente
pagos aos novos sócios. Tal "injustiça" somente não se verificaria em empresas
cuja estrutura societária se mantivesse exatamente a mesma ao longo dos anos,
o que é bastante improvável.
(...)
O contribuinte pretendeu “criar”, em 2009, despesas relacionadas a juros de
exercícios anteriores, correspondentes à remuneração do capital dos sócios
disponibilizado à pessoa jurídica naqueles anos anteriores e correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Como se
viu, tal procedimento não é possível, por afrontar o princípio da competência e
a própria lógica contábil”.
Concluindo, não tendo a recorrente apurado e previsto o
creditamento/pagamento de JCP em 2011, significa que, naquele período temporal, este valor
não foi segregado do resultado (lembre-se que os JCP participam, redutoramente, da apuração do
lucro no exercício), de forma que passou – indissociavelmente – a compor o Patrimônio Líquido
da companhia, sob a rubrica de Lucros Acumulados.
É o explícito pensamento de Edmar Oliveira de Andrade Filho, quando assenta
que, “Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros sobre o capital e
se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos acionistas é lícito inferir que eles
deliberaram pelo não pagamento ou crédito dos juros”.
E fechar o raciocínio assentando que, por princípio lógico e jurídico, “não há
como imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina
jurídica específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente
justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.” (Imposto de Renda das
Empresas. 7a. ed. São Paulo : Atlas, 2010, p. 276 – negritos acrescidos).
Nesse escopo, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, não há, como já anteriormente esposado, que se falar em
possibilidade de despesa de JCPs referente aos respectivos anos-calendário ser incorrida pela
contribuinte quando da deliberação em 18/12/2014 (fls. 32), ato que deve, sob uma ótica
societária e tributária, ser interpretado como: i) distribuição de JCPs referente ao ano-calendário
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

de 2014, no valor de R$ 80,832 milhões, e, ii) distribuição de lucros acumulados e não
pagamento de JCP referente aos períodos de 2011 a 2013, no valor de R$ 155,168 milhões.
Sobre esta parcela, por tudo o que se relatou, incabível cogitar de
dedutibilidade, restando escorreito o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesta parte.
QUANTO AO ERRO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Bate-se a recorrente contra os juros apontados nos autos de infração de IRPJ e
de CSLL (fls. 79/94 e 109/110) e calculados até 03/2019, pela taxa SELIC, ao percentual
acumulado de 42,60%:

Sustenta a interessada (RV – fls. 869/871):

Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

A decisão recorrida afastou os argumentos expostos na impugnação,
assentando que os cálculos obedeceram estritamente o previsto no artigo 6o, da Lei no
9.430/1996.
Prescreve referido dispositivo:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá
ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que
se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro
receberá o seguinte tratamento: (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia
útil do mês de março do ano subsequente, observado o
disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013) (grifei)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de
compensação nos termos do art. 74.(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do
parágrafo anterior será acrescido de juros calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (grifei)
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao
imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até
o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Feito o relato factual, passa-se ao caso concreto.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Inicio pela reprodução da tabela com as taxas SELIC no período objeto dos
fatos:
TABELA SELIC
Mês/Ano
2015
2016
2017
2018
2019
jan

1,06
1,09
0,58
0,54
fev
0,82
1
0,87
0,47
0,49
mar
1,04
1,16
1,05
0,53
abr
0,95
1,06
0,79
0,52
mai
0,99
1,11
0,93
0,52
jun
1,07
1,16
0,81
0,52
jul
1,18
1,11
0,8
0,54
ago
1,11
1,22
0,8
0,57
set
1,11
1,11
0,64
0,47
out
1,11
1,05
0,64
0,54
nov
1,06
1,04
0,57
0,49
dez
1,16
1,12
0,54
0,49
TOTAIS
11,6
13,2
9,53
6,24
1,03

FORMA DE CÁLCULO CONFORME ARTIGO 6o DA LEI No 9.430/1996
1.
Data do Fato Gerador cf. auto de infração
31/12/2014
2.
Data do vencimento anotado no auto de infração
31/03/2015
3.
Data final dos juros calculados conforme auto de infração
Mês 03/2019
4.
Forma de Cálculo dos Juros conforme artigo 6o acima reproduzido

4.1.
Vencimento – último dia útil de março do ano seguinte
4.2.
Acréscimos:
4.2.1 – SELIC de 01/02/2015 até último dia útil do mês anterior ao
vencimento previsto no auto de infração (março/2019)
4.2.2.- 1% no mês do vencimento previsto no auto de infração
(março/2019
31/03/2015

28/02/2019

Março/2019
CALCULANDO
SELIC ACUMULADA DE 01/02/2015 A 28/02/2019:
11,6% + 13,2% + 9,53% + 6,24% + 1,03% = 41,6%
(+) 1% no mês do vencimento constante do auto de infração (março/2019)
= 42,6%
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Exatamente o que foi assumido pela Autoridade Fiscal quando da consecução dos lançamentos:

Improcedente, pois, o reclamo da recorrente.
DA EVENTUAL POSTERGAÇÃO
Em sua peça recursal de segundo grau (e apenas nela), a contribuinte suscitou a
possibilidade de ter ocorrido o fenômeno da postergação (RV – fls. 863/868), resumido no seu
pedido final (ibidem - fls. 872):

Sem maiores digressões ou análises, não conheço desta parte do recurso
voluntário por trazer matéria nova em debate, não suscitada quando da apresentação da
impugnação, arcando a interessada com os preceitos do artigo 17, do PAF (reproduzidos no
artigo 58, do Decreto no 7.574/2011):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A respeito, extrai-se da preciosa lição de Gilson Wessler Michels expressa em
sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco
– SP – pg. 156), na qual analisa minuciosamente todas as diversas nuances presentes na
“litigância tributária no contencioso administrativo” e cujo conceito, acerca da preclusão, aqui
adoto.
Para o autor9, há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”.

9 O autor, auditor-fiscal da Receita Federal, foi Delegado da Delegacia da RFB de Julgamento em
Florianópolis/SC, atuou em julgamentos na esfera do contencioso administrativo-fiscal e é professor de
Direito Tributário e de Processo Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade
Cesusc, Universidade Federal de Santa Catarina)

Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Em outro dizer, “a perda da faculdade de praticar ato processual”.
Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a preclusão,
alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato.
Definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes, da forma
seguinte:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo. (...), restando a
matéria não impugnada fora dos limites do litígio e, portanto, em
relação a ela operando-se a preclusão do direito do sujeito passivo
de rediscuti-la no processo” (destacado).
Nesse tom:
PAF - PRECLUSÃO - A matéria não contestada de forma expressa
na peça vestibular, argüida pela recorrente somente na peça
recursal, não deve prosperar, considerando-se definitivamente
consolidada na esfera administrativa, em homenagem aos princípios
da preclusão e do duplo grau de jurisdição, que norteiam o processo
administrativo
fiscal.
Recurso
negado.
(1o
Conselho
de
Contribuintes / 5a Câmara / ACÓRDÃO n.o105-13.952 de
05/11/2002, publicado no DOU de 07/07/2003).
Em suma, a mais singela leitura da impugnação acostada em 1a Instância
aponta para a inexistência de qualquer manifestação, mínima que fosse, acerca de possível
postergação.
Assim, induvidosamente, a peça recursal está preclusa, não devendo ser
conhecida nesta parte.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá no de CSLL
aqui igualmente apreciado.
CONCLUSÃO
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720218/2019-50

Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer da matéria preclusa –
postergação - por não apresentação de contestação inicial junto ao órgão julgador de 1o Grau; ii)
no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ e
de CSLL, inclusive o cálculo de juros presente nos autos de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 961
DF CARF MF
Original